Tribunal: TJMT
Processo: 1011247-57.2023.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011247-57.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX RECHE RODRIGUES - CPF: 032.185.611-24 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA - CPF: 010.770.501-00 (APELANTE), ANGELO ERICO PIMENTEL - CPF: 429.690.931-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANOTAIR JOSE MARIA - CPF: 824.592.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WEIGLIS HERMISDORFF RODRIGUES - CPF: 062.285.731-28 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA MARIA DA SILVA - CPF: 940.024.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA registrado(a) civilmente como SHEILA DO NASCIMENTO - CPF: 708.931.781-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS - CPF: 033.074.011-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO GOMES RODRIGUES - CPF: 630.834.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAELSON DA SILVA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA - CPF: 010.770.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 062.656.671-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL IGNACIO DE OLIVEIRA PESSOA - CPF: 007.214.712-18 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDEL MEDEIROS GOMES - CPF: 036.058.882-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DOS RÉUS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DADOS EXTRAÍDOS DE CELULAR APREENDIDO. NULIDADES RECHAÇADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. TESE DE
BIS IN IDEM
ENTRE AS CONDENAÇÕES POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA-BASE. DETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por três réus contra a sentença proferida pela 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que os condenou pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, nos moldes do art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 e do art. 2.º da Lei n.º 12.850/13.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em (i) analisar teses de nulidade das interceptações telefônicas, por quebra da cadeia de custódia, carência de fundamentação idônea e incompetência do juízo; (ii) examinar tese de nulidade dos dados extraídos do celular apreendido, por falta de autorização judicial para a diligência; (iii) avaliar se as provas são suficientes para manter a responsabilização dos recorrentes pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iv) aferir se há
bis in idem
na condenação concomitante dos agentes pelo delito de associação para o narcotráfico e de organização criminosa; (v) averiguar se um dos apelantes faz jus ao tráfico privilegiado; (vi) perscrutar se houve fundamento idôneo e proporcionalidade no aumento operado sobre as penas-base do crime de tráfico; (vii) investigar a possibilidade de detração do período de prisão provisória; (viii) decidir sobre a prisão domiciliar requerida pela apelante com filha pequena.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de quebra de cadeia de custódia não traz consigo qualquer elemento concreto que permita vislumbrar eventual interferência externa no
iter
probatório que comprometa a idoneidade das comunicações interceptadas, de maneira que a arguição de nulidade, por si só, não se mostra suficiente para ensejar o reconhecimento de mácula nas provas obtidas mediante o procedimento judicialmente autorizado de interceptação telefônica.

4.

Não há que se falar em incompetência territorial do magistrado que julgou o feito, pois o juízo sentenciante é especializado em razão da matéria (art. 96, I,
a
, da CF) e competente para jurisdicionar sobre os delitos da presente natureza, ocorridos no território da sua região (Polo II), que abrange a comarca onde os fatos
sub judice
ocorreram, tampouco havendo que se cogitar a nulidade das medidas cautelares deferidas anteriormente ao deslocamento do processo, se o julgador competente ratificou os atos praticados pelo juízo aparente, assim como se deu
in casu
.

5.

A decisão de quebra de sigilo telefônico e respectivas prorrogações/inclusões de alvos não exige fundamentação exaustiva, contanto que demonstre a presença dos requisitos autorizadores da medida, exatamente como ocorreu na hipótese, em que as interceptações se embasaram sobre indícios razoáveis de autoria dos apelantes em crimes punidos com pena de reclusão, além da imprescindibilidade da cautelar para o prosseguimento das investigações.

6.

Descabida a tese de nulidade da prova obtida mediante acesso dos policiais civis ao telefone celular de um dos suspeitos, antes da autorização judicial, uma vez que o próprio proprietário do aparelho franqueou o acesso dos investigadores aos dados ali armazenados, conforme atestam os elementos coligidos aos autos, inclusive Termo de Consentimento assinado pelo dono do telefone, na presença de duas testemunhas e da Escrivã de Polícia.

7.

A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico e a respectiva autoria dos apelantes estão amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que oficiaram nas investigações e discorreram sobre as comunicações telefônicas legalmente interceptadas, sobre os monitoramentos realizados
in loco
e sobre a diligência de busca e apreensão que resultou na localização dos entorpecentes, além do próprio conteúdo dos diálogos interceptados, tudo convergindo para a irrefutável conclusão de que os acusados mantinham em depósito drogas ilícitas, com desiderato mercantil, e se associaram para o
fim de desenvolver o narcotráfico de maneira permanente, habitual e estável.

8.

Inexiste
bis in idem
na condenação concomitante do agente pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, quando houver prova de pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas, revestidas de desígnios autônomos.

9.

A aplicação do tráfico privilegiado condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos quatro requisitos estipulados pelo art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais não estão satisfeitos
in casu
, haja vista a condenação simultânea pelo delito do art. 35 da mesma Lei, o que demonstra dedicação a atividades criminosas e obsta a incidência da minorante.

10.

A valoração desfavorável da culpabilidade dos agentes na pena-base do crime de tráfico, fulcrada no fato de o delito ter sido cometido em concurso de pessoas,
in casu
, confunde-se demasiadamente com a condenação concomitante dos réus pelo delito de associação para o narcotráfico, de modo que a modular deve ser neutralizada, a fim de evitar
bis in idem
.

11.

A detração deve ser reservada ao juízo da execução penal, se, no momento da sentença, tal providência não influi para abrandar o regime inicial imposto, assim como se dá na espécie, em que o desconto do período de prisão provisória não ensejaria a redução da reprimenda aquém de oito anos de reclusão e o regime inicial fechado se deve não só ao
quantum
de pena, mas também à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

12.

A subsistência inalterada dos requisitos que ensejaram a prisão preventiva, notadamente o risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta e da reincidência específica da agente, impede a almejada revogação da segregação cautelar.

13.

A apelante não comprovou que o tratamento de saúde do qual alega precisar não possa ser fornecido no estabelecimento prisional, tampouco que ela seja a única responsável pelos cuidados da filha menor de 12 anos, particularidades que obstam a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo porque, na hipótese, a ré estava justamente em gozo deste benefício, quando foi novamente flagrada na prática do tráfico de drogas, dentro da casa em que residia com a menor.

IV. Dispositivo e teses

14.

Recurso de apelação parcialmente provido.

Teses de julgamento:
1.
“Inexistindo elemento concreto a indicar que houve interferência externa capaz de comprometer as interceptações telefônicas legalmente deferidas, não há o que se falar em nulidade da medida, a qual foi decretada mediante fundamentação idônea, por juízo dotado de competência para tanto”
.
2.
“O consentimento expresso e documentado do proprietário do telefone celular torna desnecessária prévia autorização judicial para que os policiais analisem os dados contidos no aparelho”.
3.
“
Uma vez constatada a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, assim como a existência de provas da autoria dos apelantes, devem ser ratificadas as condenações”
.
4.

“Inexiste bis in idem na condenação concomitante do agente pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, quando houver prova de pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas, revestidas de desígnios autônomos
”.
5.
“A condenação simultânea do agente pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a incidência do tráfico privilegiado”.
6.
“A inidoneidade da fundamentação aventada para depreciar a culpabilidade dos agentes, na fixação da pena-base, enseja a neutralização da modular”.
7.
“Se, no momento da sentença, a detração não influi para abrandar o regime inicial imposto, a providência deve ser reservada ao juízo da execução penal”.
8.
“Subsistindo presentes os requisitos da prisão preventiva, é descabida a concessão da liberdade provisória, tampouco havendo o que se falar em prisão domiciliar, se não estão satisfeitos os requisitos do art. 318 e ss. do CPP”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
e §4.º, art. 35 e art. 42; Lei n. 12.850/13, art. 2.º; Lei n.º 9.296/96, art. 2.º; CPP, art. 155,
caput
, art. 158-B, art. 318, II e V, art. 387, §2.º; CF, art. 93, IX; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), julgado em 9/9/2024;
HC n. 546.837/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 12/5/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ÂNGELO ÉRICO PIMENTEL

APELANTE(S):

LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA

APELANTE(S):

ALEX RECHE RODRIGUES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus identificados em epígrafe contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.º 1011247-57.2023.8.11.0006 (“Operação Ruptura”), em que os apelantes foram
condenados
nos seguintes termos:

1.

ÂNGELO ÉRICO PIMENTEL
, vulgo
“Veinho”
,

foi apenado com
20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 1.828 (hum mil, oitocentos e vinte e oito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
, em concurso material de crimes (art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013, art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

2.

LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA
foi apenada
com 23 (vinte e três) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 2.132 (dois mil, cento e trinta e dois) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
, em concurso material de crimes (art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013, art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

3.

ALEX RECHE RODRIGUES
, vulgo
“Batoré”
, foi apenado com
17 (dezessete) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 1.639 (hum mil, seiscentos e trinta e nove) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
, em concurso material de crimes (art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013, art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal).

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 225824671, os apelantes levantam as seguintes questões preliminares:
i)

nulidade das interceptações telefônicas
, as quais, além de não observarem a devida cadeia de custódia, teriam ainda sido decretadas e prorrogadas mediante decisões carentes de fundamentação idônea e proferidas por juízo territorialmente incompetente;
ii)

nulidade do relatório de análise dos dados extraídos de celular
(Relatório de Investigação n.º 77/2021), o qual teria sido confeccionado sem prévia autorização judicial.

No mérito, os recorrentes
ALEX
,
LINDOMARA
e
ÂNGELO
buscam a
absolvição dos crimes pelos quais restaram condenados
, com fulcro na tese de insuficiência de provas, seja no que tange à autoria em si, seja no que refere à presença dos elementos constitutivos dos tipos penais; alternativamente, postulam a
absolvição do delito de organização criminosa
, alegando a ocorrência de dupla punição pelo mesmo fato e
bis in idem

com a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

Subsidiariamente, no que concerne ao delito de
narcotráfico
, os recorrentes vindicam a fixação da
pena-base no mínimo legal
, ao que o apelante
ALEX
acrescenta ainda o pleito de aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
em seu favor, na fração máxima de
2/3 (dois terços)
, sustentando que preenche os requisitos do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, tudo com o subsequente
abrandamento do regime inicial
e substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
.

Em outra vertente, os apelantes reclamam a
detração
do período de prisão provisória e a isenção das
custas processuais
, complementando
LINDOMARA
e
ÂNGELO
com o pedido de redução, para a fração de 1/8 (um oitavo), do
quantum
atribuído à
reincidência

e aos
maus antecedentes
, respectivamente.

Por fim,
LINDOMARA
almeja a
revogação da prisão preventiva
, ainda que mediante a imposição de cautelares alternativas, ou a substituição da custódia por
prisão domiciliar
, com espeque no art. 318, II e V, do CPP, alegando que é mãe de três crianças menores de doze anos e que enfrenta graves patologias pulmonares.

Em contrarrazões disponíveis no ID 228122650, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 237449687, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelos réus.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que os apelantes suscitam, preliminarmente, a
nulidade das interceptações telefônicas
, seja porque teriam desrespeitado a devida
cadeia de custódia
, em inobservância ao art. 158-A e ss. do CPP, seja porque a medida cautelar teria sido decretada e prorrogada mediante
fundamentação inidônea
, por
juízo territorialmente incompetente
.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com relação à alegada
quebra da cadeia de custódia
, importa esclarecer que
a chamada cadeia de custódia foi formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.º 13.964/2019 e consiste em um
mecanismo garantidor da autenticidade das provas coletadas
, funcionando como o
procedimento de documentação formal destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência
, de modo a impedir possíveis interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e a assegurar o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que
o
desiderato precípuo

do mecanismo reside em resguardar a história cronológica da prova (
iter
probatório) e em permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

Outrossim, é certo que
para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia
(
break on the chain of custody
), não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da cronologia do vestígio,
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia ou coleta probatória, corrompendo, adulterando ou contaminando o material periciado ou produzido
e, por conseguinte,
prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida
,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Não é outra a lição doutrinária de
RENATO BRASILEIRO

de Lima
, remetendo-se ao escólio de
DOUGLAS FISCHER
,
in verbis
:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer. Para o autor,
eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório
para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a
finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova,
mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador
. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei nº 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora
Jus
Podivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

No mesmo sentido já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“1. Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados”
.
(AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024) – Negritei.

Na presente hipótese, ao arguir a suposta quebra da cadeia de custódia das interceptações telefônicas, a i. defesa se limita a bradar que
“não foi disponibilizado a consulta (SIGISOLO) as defesas para ANALISAR a cadeia de custódia em conformidade com o artigo 158-A, do Código de Processo Penal”
e que, por isso, haveria
“dúvida na forma das coletas”
e
“sobre a veracidade das provas coletadas perante a acusação”
(ID 225824671 - Pág. 50), de maneira que, na intelecção defensiva, a alegada dúvida deveria favorecer os recorrentes, levando ao reconhecimento da ilicitude e, por conseguinte, da nulidade das referidas provas.

Por outro lado, como dito, a mera alegação de quebra da cadeia de custódia do conteúdo das interceptações telefônicas, desprovidas de qualquer elemento hábil a atestar eventual interferência externa ou adulteração probatória, por si só, não basta para ensejar o reconhecimento de nulidade, máxime quando a análise dos autos incidentais em que a medida cautelar foi decretada e prorrogada (PJE n.º 1001064-72.2021.8.11.0046) e dos relatórios de análise das comunicações interceptadas não traz qualquer elemento que permita vislumbrar eventual mácula que comprometa a idoneidade dos áudios captados.

Em situação semelhante, o e. Superior Tribunal de Justiça não vislumbrou nulidade a ser sanada, conforme se infere do seguinte precedente:

“3. A
alegação de quebra de cadeia de custódia
, apresentada de maneira conjunta com a tese de cerceamento de defesa,
não traz elementos que permitam vislumbrar qualquer ocorrência que comprometa a idoneidade das provas
, de maneira que os
argumentos não se mostram suficientes para se concluir pela presença de qualquer mácula nas provas obtidas mediante o procedimento autorizado de interceptação telefônica
”
. (AgRg no RHC n. 195.895/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024) – Grifei.

Ademais, os relatórios de análise contendo as transcrições das conversas interceptadas foram
confeccionados e lavrados por investigadores devidamente indicados a fazê-lo pela autoridade policial que representou pela medida, após deferimento judicial
(ID 217599590 - Pág. 19/20), tratando-se assim de
documentação presumidamente autêntica e dotada de fé pública
, que não pode ser desconstituída pela simples alegação não comprovada de quebra da cadeia de custódia.

Nesse sentido:

“1. Nos termos da orientação desta Corte Superior,
é despicienda a realização de perícia a fim de comprovar a fidedignidade das gravações, que são presumidamente autênticas, possuindo fé pública os agentes policiais envolvidos na operação
. Tal entendimento independe da forma de transmissão das interceptações, se oriundos de gravações de áudio ou captação de mensagens de texto. Precedentes”
. (AgRg no RHC n. 129.003/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020) – Destaquei.

Não por outra razão, entende o e. Tribunal da Cidadania que
“não cabe ao Poder Público demonstrar a autenticidade das interceptações, mas sim à parte impugnar a veracidade das mídias, com fundamento em elementos concretos”
(HC n. 284.574/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 10/5/2016), encargo do qual o causídico
não se desincumbiu na espécie
.

Ademais, embora os autos da medida cautelar de interceptação telefônica sejam sigilosos (PJE n.º 1001064-72.2021.8.11.0046), a alegação dos recorrentes de que a defesa não teve acesso às decisões em que se decretaram e prorrogaram as interceptações telefônicas
não corresponde à realidade processual
.

Pelo contrário, extrai-se dos autos que os ora apelantes
LINDOMARA
,
ÂNGELO
e
ALEX
inicialmente integravam o polo passivo da ação penal principal (PJE n.º 1003255-90.2021.811.0046), juntamente com os corréus. No entanto, por ocasião da sentença naquele processo originário, o feito foi desmembrado com relação aos recorrentes, justamente em virtude da alegação defensiva de que a defesa não havia tido acesso ao incidente sigiloso de interceptação telefônica (PJE n.º 1001064-72.2021.811.0046), tudo conforme determinado pelo juízo
a quo
em
27/10/2023
,
in verbis
:

“31. Nos novos autos desmembrados deve ser feita a associação/vinculação dos autos de interceptação telefônica (Autos nº 1001064-72.2021.811.0046), dando-se vista à defesa dos acusados ALEX RECHE RODRIGUES, ANGELO ÉRICO PIMENTEL e LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA para alegações finais e, após, os novos autos desmembrados deverão voltar conclusos para sentença. Cumpra-se, providenciando o necessário”
. (ID 217599485 - Pág. 25).

Desta feita, gerou-se o presente feito desmembrado (PJE n.º 1011247-57.2023.8.11.0006), o qual foi vinculado aos autos sigilosos de medida cautelar (PJE n.º 1001064-72.2021.811.0046), no bojo do qual foi devidamente habilitado o d. advogado dos ora recorrentes, conforme se depreende da decisão prolatada pelo magistrado processante em
23/04/2024
, sucedendo-se a isso a reabertura de prazo para apresentação das alegações finais, as quais foram ofertadas em forma de memoriais pela defesa em
04/05/2024
(ID 217599574),
in verbis
:

“O acesso à defesa nos autos de interceptação telefônica (nº 1001064-72.2021.811.0046) foi concedido nesta data. Desse modo, renovo o prazo para apresentação das alegações finais à defesa dos acusados ALEX RECHE RODRIGUES, ANGELO ÉRICO PIMENTEL e LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA”
. (ID 217599569 - Pág. 1).

Além disso, a simples aferição dos autos da interceptação telefônica (PJE n.º 1001064-72.2021.8.11.0046) demonstra que o i. patrono dos ora apelantes, Dr. Davi Ferreira de Paula (OAB-MT n.º 19.193), encontra-se habilitado naquele incidente sigiloso, portanto, detém acesso à integralidade de seu conteúdo, inclusive as decisões ali proferidas, as mídias de áudio contidas no processo e os relatórios de investigação que integram aquele feito.

Em outra vertente, os apelantes alegam que
as interceptações telefônicas seriam nulas em virtude da
incompetência territorial do juízo
, haja vista que
os delitos
sub judice
teriam ocorrido no município de Nova Lacerda
/MT, distrito judiciário da
Comarca de Comodoro
/MT, o que significa que o magistrado
a quo
, qual seja, o Juízo da 4.ª Vara Criminal de Cáceres, seria incompetente para jurisdicionar no caso.

A tese defensiva
não
procede
.

Isto porque, ao se infere dos autos de interceptação telefônica (PJE n.º 1001064-72.2021.8.11.0046), a cautelar foi
autorizada pelo d. Juízo da Comarca de
Comodoro
, em
25/03/2021
, tendo sido justamente
este mesmo juízo o qual prorrogou a medida
, no curso do ano pelo qual a acautelatória perdurou, mediante as decisões de prorrogação prolatadas em
14/05/2021
, em
11/06/2021
, em
08/07/2021
e em
24/09/2021
.

Em outras palavras, as interceptações foram
decretadas e prorrogadas pelo juízo com competência territorial sobre o município onde os fatos ocorreram
, nos moldes do art. 70 do CPP.

Neste ponto, por oportuno, friso não descurar que, em
12/06/2023
, o
Juízo de Comodoro
declinou da competência no bojo da medida cautelar (PJE n.º 1001064-72.2021.8.11.0046) e determinou a remessa dos autos incidentais para a
Comarca de Cácere
s, tampouco que, no bojo da ação penal principal, anteriormente ao desmembramento do presente feito (PJE n.º 1003255-90.2021.8.11.0046), aquele primeiro juízo (
Comodoro
), já em
02/12/2021
, declinou da competência para conduzir o processo para o Juízo da 7.ª Vara Criminal de
Cuiabá
/MT (ID 217599200), o qual, por sua vez, em
08/08/2023
, declinou da competência para o Juízo da 4.ª Vara Criminal de
Cáceres
(ID 217599471), que ratificou todos os atos decisórios já praticados (ID 217599476) e, em
27/10/2023
, sentenciou a lide originária (ID 217599485) e, em
30/05/2024
, julgou este feito desmembrado (ID 217599590).

Todavia, tal dinâmica processual
tampouco acarreta qualquer nulidade por incompetência do órgão julgador
.

Com efeito, ao declinar da competência em favor do Juízo da 7.ª Vara Criminal de
Cuiabá
, em
02/12/2021
, o Juízo da 2.ª Vara de
Comodoro
fundamentou-se no fato de que as interceptações telefônicas até então por este autorizadas desvelaram fortes
indícios de que os investigados pudessem estar envolvidos com grupo criminal organizado
, nos moldes da Lei n.º 12.850/2013, de maneira que a 7.ª Vara Criminal da
Capital
era mesmo competente para processar a ação penal, haja vista tratar-se de
juízo especializado
, com jurisdição em todo o território estadual,
ex vi
do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, ambos do TJMT.

Nesse sentido:

“
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da
Resolução n.º 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Ademais,
embora a competência territorial em razão da matéria seja relativa e admita a prorrogação do juízo
, tampouco há ilegalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já que, como dito, este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, inclusive sobre aqueles que já atuaram no feito, conforme tem decidido esta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.

Da mesma forma, ao declinar da competência para o Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT, os juízos anteriores (
Comodoro
e
Cuiabá
) o fizeram com base no advento da
Resolução n.º 02/TP/TJMT, de 09/05/2023
, a qual atribuiu à referida unidade judiciária a competência para processar e julgar,
privativamente
, os crimes previstos na Lei n.º 11.343/2006 e na Lei n.º 12.850/2013 ocorridos no
território de sua região (Polo II), que abrange, dentre outras, a comarca de Comodoro
, como é o caso dos autos.

A aludida Resolução ainda alterou parcialmente a competência da 7.ª Vara Criminal de
Cuiabá
, para excetuar de sua jurisdição os delitos perpetrados por organização criminosa que se insiram na competência privativa da 4.ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
.

A propósito, transcrevo os dispositivos da mencionada normativa:

“Art. 2º Fica alterado o quadro de competência das Varas Criminais da Comarca de
Cáceres
, modificados pelas Resoluções TJMT/TP n. 11/2018 e TJMT/OE n. 03/2020, passando a vigorar com a seguinte redação:

‘Art.1º (...) V – Comarca de Cáceres: (...).

4ª Vara Criminal
:

Processar e julgar, privativamente e em relação aos fatos ocorridos nas Comarcas e Municípios do Polo II – Cáceres
(Araputanga,
Comodoro
, Jauru, Mirassol D'Oeste, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Vila Bela da Santíssima Trindade), bem como em relação aos fatos ocorridos na Comarca de Poconé,
as ações penais relativas aos crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, desde a fase do inquérito policial
, com exceção das ações relativas às infrações penais de menor potencial ofensivo previsto na Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995;
as ações penais relativas aos crimes praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 12.850/2013)
, bem como os crimes contra a ordem tributária, (...).

Art. 3º Fica alterada a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, modificada pela Resolução TJMT/OE n. 03/2022, passando a vigorar com a seguinte redação:

‘Art.1º (...)

ENTRÂNCIA FINAL

1. CUIABÁ

(...)

7ª Vara Criminal
:
Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado
(Lei n. 9.034/95),
com jurisdição em todo o Estado,
excepcionadas as ações penais desta natureza privativas do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres
, bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8.137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (arts. 312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência”.
(RESOLUÇÃO TJ-MT/TP N. 02 DE 9 DE MAIO DE 2023. Disponibilizada no DJE edição 11459, de 11/05/2023) – Destaquei.

Assim sendo,
era mesmo de rigor a remessa dos autos principais, incidentais e desmembrados à 4.ª Vara Criminal de Cáceres
, pois, embora os crimes tenham ocorrido na Comarca de Comodoro, juízo cacerense era
especializado em razão da matéria
, alterada por deliberação deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual é admitida por força do
art. 96, I, da Constituição Federal
, conforme já assentou o excelso Supremo Tribunal Federal:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do
art. 96, I, a , da Constituição
Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III.
A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria
, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

Ad argumentandum tantum
, não obstante as interceptações telefônicas tenham sido decretadas e prorrogadas pelo Juízo Criminal de
Comodoro
, o qual
posteriormente declarou-se incompetente
, o declínio da competência de um juízo para o outro
não implica necessariamente na nulidade dos atos processuais já aperfeiçoados
, os quais, ainda que porventura praticados por juízo incompetente,
podem ser ratificados
pelo julgador dotado de competência para tanto, assim como ocorreu na hipótese.

É o que preceitua o
art. 108, § 1.º, do Código de Processo Penal
, segundo o qual, se
“(...) for aceita a declinatória,
o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá”
.
– Negritei.

In casu
, como já dito, o inquérito inicialmente visava apurar os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo que, apenas com a evolução das investigações e com os resultados das medidas cautelares é que foram desvelados indícios mais contundentes e plausíveis de envolvimento dos suspeitos com organização criminosa, de modo que é plenamente aplicável ao caso a
teoria do juízo aparente
,
a permitir a
convalidação dos atos praticados pelo magistrado da Vara de Comodoro
, anteriormente ao deslocamento da competência para a 7.ª Vara Criminal de
Cuiabá
e, depois, disso, para a 4.ª Vara Criminal de
Cáceres
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE. INVESTIGAÇÃO QUE DESCORTINA A PRÁTICA DE OUTROS CRIMES. NULIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1.
Iniciadas as investigações, com a determinação de quebra de sigilo bancário e fiscal dos supostos envolvidos na prática de crimes, posterior descobrimento de novos delitos, suficientes para o deslocamento da competência inicialmente verificada, não se traduz em nulidade da decisão judicial proferida por juízo aparente, sobretudo quando os referidos atos são ratificados pelo juízo competente
.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”
. (AgRg no RHC n. 45.401/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 9/10/2018, DJe de 30/10/2018) – Grifei.

“2. É cediço que o
princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, sobremaneira no curso de investigações complexas em que não se mostram integralmente definidos, de plano, as imputações, os agentes envolvidos e a competência
. Deste modo,
é possível a ratificação de medidas cautelares autorizadas por Juízo que, em momento posterior, fora declarado incompetente
. Vale frisar que,
mesmo nos casos de incompetência absoluta, se admite a ratificação dos atos decisórios
”
. (AgRg no AREsp n. 2.295.067/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023) – Destaquei.

Por fim, no que concerne à alegada nulidade das interceptações telefônicas decorrente da ausência de fundamentação idônea nas decisões judiciais, a
tese desmerece melhor sorte
.

Como se sabe, a decisão que decreta a quebra do sigilo telefônico
não exige fundamentação exaustiva
, contanto que exponha a contento, ainda que de maneira sucinta, a existência dos requisitos exigidos pela Lei n.º 9.296/1996
, isto é, a presença de:
i)

indícios razoáveis de autoria
ou participação dos suspeitos,
ii)
em
infrações penais punidas com pena de reclusão
;
iii)
e a
impossibilidade de obtenção da prova por outros meios
,
ex vi
do art. 2.º do aludido diploma legal.

A propósito:

“2.
A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva
. Assim,
pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica
, como ocorreu na espécie”
. (HC n. 546.837/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020) – Grifei.

Na espécie, depreende-se da decisão decretou a interceptação telefônica, de
25/03/2021
(PJE n.º 1001064-72.2021.8.11.0046), que o juízo
a quo
baseou-se na presença de indícios contundentes de envolvimento dos alvos iniciais com o delito de tráfico de drogas, notadamente tendo em vista os dados que haviam sido extraídos do celular de terceira pessoa,
Paulo César Goulart da Silva
, por ocasião de sua prisão em flagrante, em
dezembro de 2020
, a exemplo das mensagens trocadas através do aplicativo
WhatsApp
, as quais foram examinadas e reduzidas a termo no Relatório de Investigação n.º 77/2021, de
10/02/2021
e implicavam a possível associação e traficância por parte dos indivíduos conhecidos como
Paulo César
,
Magoga
,
LC
,
Padrinho
e
Patosauro
.

Ainda com relação aos indícios razoáveis de autoria em crimes graves, tem-se também que, em todas as decisões que posteriormente
prorrogaram
a medida cautelar e incluíram novos alvos para serem interceptados (
14/05/2021
,
11/06/2021
,
08/07/2021
e
24/09/2021
– PJE n.º 1001064-72.2021.8.11.0046), o magistrado lança mão de
fundamentos concretos e vinculados a cada novo alvo que era incluído no escopo da acautelatória
, além de reforçar com novos indícios a prorrogação daqueles alvos já existente, como foi o caso dos diversos diálogos comprometedores em que os recorrentes
LINDOMARA
,
ALEX
e
ÂNGELO
eram captados, além das movimentações observadas
in loco
pelos investigadores.

Deveras, apenas a título de exemplo, colho alguns trechos das decisões que incluíram os terminais dos ora recorrentes na abrangência das interceptações:

“Compulsando o acervo de informações carreadas nos autos — em um juízo de convicção de natureza provisória e precária — é possível antever que existe demonstração satisfatória da existência de infração penal, bem como indícios suficientes de autoria nas pessoas de PATOSAURO,
LINDOMARA APARECIDA FERREIRA
, LC, PADRINHO, MAGOGA, RAFAEL DA SILVA BARBOSA, LUCIANO BENEDITO DA CRUZ e SHEILA DO NASCIMENTO. (...). Por fim, m ações de campo, por meio de atividades investigativas, a autoridade policial descobriu que
LINDOMARA APARECIDA FERREIRA
, que já foi presa por tráfico de drogas, esteja fortemente envolvida como a gerente do Tráfico de Drogas em Nova Lacerda MT, atuando juntamente com RAQUEL IGNACIO DE OLIVEIRA, fazendo anotações dos entorpecentes comercializados, tendo
LINDOMARA
diversas participações como suspeita em ocorrências policiais ligadas ao tráfico de drogas, sendo a última no dia 12/03/2021, conforme boletim de ocorrência n° 2021.66470, quando foi detida com outros envolvidos, entre eles, a própria RAQUEL. Nestas ações realizadas recentemente, foi possível identificar o atual número utilizado por
Lindomara
, como sendo o n° +55 (65) 9 9616 9419”.
(Decisão de
14/05/2021
, que prorrogou a interceptação e incluiu a apelante
LINDOMARA
na cautelar – PJE 1001064-72.2021.8.11.0046).

“Compulsando o acervo de informações carreadas nos autos — em um juízo de convicção de natureza provisória e precária — é possível antever que existe demonstração satisfatória da existência de infração penal, bem como indícios suficientes de autoria nas pessoas de
LINDOMARA
APARECIDA FERREIRA LIMA, MARIA CONCEIÇÃO, APARECIDA RODRIGUES, RAQUEL IGNÁCIO DE OLIVEIRA PESSOA, ANOTAIR JOSÉ MARIA e
ALEX RECHE RODRIGUES
. (...).
LINDOMARA APARECEIDA FERREIRA LIMA
(65) 9 9616-9419, esteja fortemente envolvida com o tráfico ilícito de drogas, além de outras pessoas que foram possíveis identificar nas conversas com
LINDOMARA
, motivo pelo qual há necessidade de renovação da interceptação telefônica. Ao analisar o conteúdo dos diálogos entre
LINDOMARA
e o numeral (65) 9 9955-7544, foi possível verificar que
MARIA CONCEIÇÃO
seja proprietária da linha telefônica, mas os áudios foram identificados como sendo da mãe de
LINDOMARA
, Sra.
APARECIDA RODRIGUES
. Vale salientar que nos diálogos entre elas é possível visualizar o uso das palavras ‘pedra’, ‘pedrinha’ e ‘negocinho’, palavras estas usadas no mundo do tráfico para referir-se ao entorpecente. Posteriormente, foi constatada uma conversa entre
LINDOMARA
e uma pessoa identificada como sendo
SHEILA DO NASCIMENTO
(65) 9 8426-3799, presa na Cadeia Feminina de Cuiabá/MT. Nas conversas entre elas, constam vários diálogos ligados ao tráfico no município de Nova Lacerda/MT (...). Durante o período em que esteve em andamento a interceptação, a equipe de investigação fez a vigilância da residência de
LINDOMARA
, ocasião em que flagraram a pessoa de
ALEX RECHE RODRIGUES
(65) 9 9944-5713, vulgo ‘
BATORÉ
’,
entrando e saindo algumas vezes da residência de LINDOMARA, gerando a possibilidade de que este esteja fazendo a entrega de entorpecentes aos usuários, ou seja, colaborando para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.
Por esse motivo, requer a inclusão de seu número de celular na interceptação telefônica. (...)”
. (
Decisão de
11/06/2021
, que prorrogou a interceptação de
LINDOMARA
e incluiu o apelante
ALEX
na cautelar – PJE 1001064-72.2021.8.11.0046).

“Compulsando o acervo de informações carreadas nos autos — em um juízo de convicção de natureza provisória e precária — é possível antever que existe demonstração satisfatória da existência de infração penal, bem como indícios suficientes de autoria nas pessoas de
LINDOMARA
APARECIDA FERREIRA LIMA, (...) e
ANGELO ERICO PIMENTEL
. (...). Tal
constatação pode ser extraída através dos detalhados relatórios de investigação policial
de ID. 59574784, 59574786 e 59576143, constantes nos autos.

Conforme narrado pela Autoridade Policial, após o deferimento da representação anterior, os números de aparelhos celulares citados acima foram acompanhados durante alguns dias, tendo sido elaborado o relatório de investigação nº 524/2021, que traz
vários trechos de conversas entre os interlocutores, que demonstra a suposta prática criminosa de venda de entorpecentes e associação criminosa que impera na cidade de Nova Lacerda. Diante do monitoramento das conversas foram identificados outros interlocutores
que podem estar ligados à organização criminosa e venda de drogas, cujo há a necessidade de continuação das investigações para identificar e acompanhar estas pessoas. (...). Além de
PERERECA, identificado como sendo WEIGLIS HERMISDORFF RODRIGUES, foi contatado o envolvimento de outras pessoas, porém sem qualificação até o momento, como é o caso de TICA, REGINA, NEGO FERA, BRUNO, ADRIANINHO, BATMAM e BOCA (ou "Boca de Lata"), bem como outras, já identificadas, como WENDEL (Tatuador), identificado como WENDEL MEDEIROS GOMES,
ANGELO ERICO PIMENTEL (Veinho)
e TUTA (...)”
. (
Decisão de
08/07/2021
, que prorrogou a interceptação de
LINDOMARA
e incluiu o apelante
ÂNGELO
na cautelar – PJE 1001064-72.2021.8.11.0046).

Como se vê, ao contrário do que alega a defesa, não há o que se falar em violação à regra do art. 93, IX, da CF ou em fundamentos padronizados e meras reproduções literais da representação da autoridade policial. Pelo contrário,
tanto no decreto quanto nas prorrogações/inclusões
, o juízo
a quo
fundamentou a cautelar em
motivação própria, adequada e concreta para demonstrar os indícios de autoria dos alvos e a imprescindibilidade das interceptações
.

Mesmo porque, considerando a
complexidade e a sofisticação da associação traficante composta pelos apelantes e pelos corréus já julgados nos autos principais
, assim como a
hegemonia do grupo sobre o narcotráfico no pequeno município de Nova Lacerda
/MT, inclusive com envolvimento de alguns dos associados com a facção
Comando Vermelho
(tudo consoante se exporá na análise do mérito), é natural concluir pela
necessidade
e
utilidade
das interceptações telefônicas como
único método viável para a continuidade das investigações
.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é iterativa:

“3. Não se constatou, no caso dos autos, a alegada carência de fundamentação das medidas de interceptação telefônica, pois, embora sucintas, estão lastreadas em suporte probatório prévio e especialmente na
necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei n. 9.296/1996, as quais foram justificadas pelas instâncias ordinárias a fim de apurar crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, dentre outros delitos, e suas relações com facções criminosas
que atuam, possivelmente, dentro e fora do sistema prisional do Estado do Maranhão”.

(HC n. 562.471/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 13/4/2021) – Destaquei.

“3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
a complexidade dos fatos investigados e o considerável número de integrantes justificam a sucessiva prorrogação da interceptação telefônica
, o que não caracteriza violação ao art. 5º da Lei 9.296/96”.
(AgRg no HC n. 599.574/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DOS DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR APREENDIDO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, os recorrentes sustentam a
nulidade do Relatório de Investigação n.º 77/2021
, referente à análise dos dados extraídos do celular pertencente à pessoa de
Paulo César Goulart da Silva
, cujo conteúdo deu origem à interceptação telefônica e à presente ação penal, alegando que aquele documento foi confeccionado pelos investigadores em
10/02/2021
, portanto, anteriormente à autorização judicial de quebra de sigilo dos dados do aparelho, proferida apenas no dia
15/07/2021
(ID 217598864), de modo que a análise das mensagens de
WhatsApp
, por parte dos policiais, antes da decisão do juízo, seria ilícita, por violação do direito à intimidade.

A
preliminar
não
deve ser acolhida
, haja vista que, por ocasião de sua prisão em flagrante, por suspeita de traficância, em
dezembro de 2020
, o próprio
proprietário do aparelho celular autorizou espontaneamente o acesso dos investigadores
, conforme se infere do
Termo de Autorização/Consentimento
, datado de
18/12/2020
e anexado no ID 217598863 - Pág. 1, devidamente assinado por
Paulo César Goulart da Silva
, por duas testemunhas e pela Escrivã de Polícia.

Tanto é assim que o
Relatório de Investigação n.º 77/2021
, ora impugnado pela defesa, menciona que o acesso ao dispositivo foi
“autorizado pelo suspeito e proprietário, senhor PAULO CÉSAR GOULART DA SILVA”
. (ID 217598862), sendo de se pontuar que a posterior representação da autoridade policial, acolhida pelo juízo
a quo
em
15/07/2021
, possuía como escopo apenas que a POLITEC realizasse uma busca mais aprofundada no dispositivo.

Assim, havendo autorização expressa do proprietário para que os policiais analisassem os dados contidos no aparelho celular,
não há que se falar em nulidade
do Relatório de Investigação n.º 77/2021, de
10/02/2021
.

A propósito:

“1.
Descabida a tese de nulidade da prova obtida mediante acesso ao telefone celular de um dos corréus, sem prévia autorização judicial para quebra do sigilo dos dados armazenados, uma vez que o corréu, proprietário do celular, franqueou o acesso aos dados armazenados em seu aparelho telefônico
”
. (AgRg no HC n. 878.158/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, em data indeterminada, mas com permanência até o ano de 2021, os apelantes
(1) ÂNGELO ÉRICO PIMENTEL
, vulgo
“Veinho”
,
(2) LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA
e
(3) ALEX RECHE RODRIGUES
, vulgo
“Batoré”
, juntamente com os codenunciados
(4) Mônica Ribeiro de Bens
,
(5) José Aparecido Gomes Rodrigues
,
(6) Aparecida Rodrigues de Oliveira
,
(7) Claudemir Aparecido Barros dos Santos
, vulgo
“Tite”
,
(8) Weiglis Hermisdorff Rodrigues
, vulgo
“Perereca”
,
(9) Laelson da Silva Cunha
, vulgo
“Tigrão”
,
(10) Sheila do Nascimento
,

(11) Regina Maria da Silva
, vulgo
“Baianinha”
,
(12) Anotair José Maria
, vulgo
“Neguinho do Mototáxi”
,
(13) Raquel Ignácio de Oliveira Pessoa
,
(14) Maria Conceição Ferreira Lima
,
(15) Wendel Medeiros Gomes
, vulgo
“Tatuador”
, e
(16) Gabriela Vieira de Oliveira
, integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com o objetivo de obter vantagens econômicas e de outras naturezas para eles e para a facção denominada Comando Vermelho, mediante a prática de delitos cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos (
FATO 01
– Art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
).

Ressai da exordial acusatória que, em datas diversas dos anos de 2020 e 2021, os recorrentes e os corréus já mencionados, atuando pela célula da organização criminosa Comando Vermelho no município de Nova Lacerda, termo judiciário da Comarca de Comodoro/MT, concorreram para a aquisição, depósito, transporte, guarda e venda de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
FATO 02

– Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
).

Outrossim, verte da preambular que, os acusados, integrantes da célula do Comando Vermelho instalada em Nova Lacerda/MT, associaram-se entre si e a outras pessoas não identificadas para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
FATO 03
– Art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
).

Diante destes fatos, os agentes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, sendo que, no momento da prolação da sentença, o
processo principal
, tombado sob o n.º 1003255-90.2021.8.11.0046, foi
desmembrado

com relação aos ora apelantes

ÂNGELO
,
LINDOMARA
e
ALEX
(ID

217599485 - Pág. 25), gerando a presente ação penal (PJE n.º 1011247-57.2023.8.11.0006), no bojo da qual estes vieram a ser
condenados
pelos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
e agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Cumpre salientar também que, na ação penal principal (PJE n.º 1003255-90.2021.8.11.0046), os corréus
Mônica Ribeiro de Bens
,
José Aparecido Gomes Rodrigues
,
Aparecida Rodrigues de Oliveira
,
Claudemir Aparecido Barros dos Santos
, vulgo
“Tite”
,
Weiglis Hermisdorff Rodrigues
, vulgo
“Perereca”
,
Laelson da Silva Cunha
, vulgo
“Tigrão”
,
Sheila do Nascimento
,

Regina Maria da Silva
, vulgo
“Baianinha”
,
Anotair José Maria
, vulgo
“Neguinho do Mototáxi”
, restaram igualmente
condenados
, nos moldes da denúncia, sendo que, em grau recursal, esta c. Terceira Câmara Criminal reformou parcialmente a sentença, para absolvê-los do delito de organização criminosa, mantendo-se as condenações pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 33 e art. 35, Lei n.º 11.343/2006).

Urge consignar também que, no curso da tramitação do feito originário (PJE n.º 1003255-90.2021.8.11.0046), os corréus
Raquel Ignácio de Oliveira Pessoa
,
Maria Conceição Ferreira Lima
,
Wendel Medeiros Gomes
, vulgo
“Tatuador”
, e
Gabriela Vieira de Oliveira
também tiveram o processo desmembrado, no que lhes refere, gerando a ação penal PJE n.º 1001215-79.2023.8.11.0042, ainda em 1.ª instância.

Circunstanciados os fatos e a situação processual dos apelantes, passo à análise do mérito do recurso interposto por
ÂNGELO
,
LINDOMARA
e
ALEX
.

1.

Do tráfico de drogas
(Art. 33, Lei n.º 11.343/2006):

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do Relatório de Investigação n.º 77/2021, contendo a análise dos dados extraídos do celular apreendido (ID 217598865); dos Relatórios de Investigação n.º 444/2021, n.º 524/2021 e n.º 2021.13.3707, contendo a análise das comunicações telefônicas interceptadas (ID 217598869, ID 217598872 e ID 217598874); do boletim de ocorrência (ID 217599444); dos Relatórios de Busca e Apreensão Domiciliar e respectivos anexos fotográficos (ID 217598878 - Pág. 4 e Pág. 9/20); do Auto de Apreensão (ID 217598878 - Pág. 5); Termo de Apreensão (ID 217598879); do Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo e Munições (ID 217599443); do Laudo de Exame Pericial de Constatação de Entorpecente, atestando que as substâncias apreendidas consistiam em cocaína e maconha (ID 217599442); do Relatório de Investigação n.º 2021.13.21434, contendo a análise do caderno de anotações apreendido na residência diligenciada (ID 217598887 - Pág. 13/32 e ss.); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora
os apelantes
LINDOMARA
,
ÂNGELO
e
ALEX
não tenham sido surpreendidos enquanto praticavam efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
,
guarde
,
transporte
,
traga consigo
ou
adquira

narcóticos ilegais com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, não obstante
LINDOMARA
,
ALEX
e
ÂNGELO
busquem se dissociar de qualquer vínculo com as substâncias entorpecentes apreendidas nestes autos,
após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao caderno processual, deparo-me com provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que
os aludidos recorrentes

eram coproprietários dos narcóticos
em questão, parte dos quais foi inclusive localizada na
casa da recorrente
LINDOMARA
, tampouco havendo qualquer incerteza de que a droga, por sua vez,
destinava-se à comercialização e à entrega ao consumo de terceiros.

Com efeito,
ao ser ouvido
em juízo
, o Delegado da Polícia Civil
Ricardo Marques Sarto
declarou que presidiu as investigações
sub judice
, as quais se iniciaram com a prisão em flagrante de um terceiro indivíduo, de nome
Paulo César
, pela prática do crime de tráfico de drogas, o que resultou também na apreensão do aparelho celular do suspeito detido, do qual foram extraídos dados que apontavam para o envolvimento e a associação de diversos outros indivíduos voltada ao tráfico de drogas.

A testemunha prosseguiu relatando que tal constatação levou ao deferimento judicial da interceptação das comunicações telefônicas em face de alguns alvos e ao monitoramento de alguns suspeitos, ressaltando que a medida cautelar sofreu sucessivas prorrogações e que, no curso das apurações, os agentes estatais notaram a prática de traficância por parte dos indivíduos interceptados, os quais foram identificados e qualificados, sucedendo-se a isso pedido de busca e apreensão na casa dessas pessoas.

Sobre o resultado da diligência domiciliar, o delegado
Ricardo
pontuou que, na casa da apelante
LINDOMARA
e da corré
Regina
, que até então se identificava com o nome de
“Cristiane”
, foram encontradas
drogas ilícitas, arma de fogo, munição e caderno contendo anotações relacionadas à comercialização de drogas
, e complementou que, a partir das conversas interceptadas,
foi possível verificar uma efetiva divisão de tarefas e comunhão de esforços entre vários associados
.

Quanto aos entorpecentes,
Ricardo
esclareceu que algumas porções de narcóticos foram localizadas no interior do domicílio da recorrente
LINDOMARA
, inclusive acondicionadas na bolsa da corré
Mônica Ribeiro de Bens
, que residia naquele local, e que outra parte estava enterrada no terreno ao lado da casa de
LINDOMARA
, dentro de uma sacola, sob a vegetação.

A propósito das drogas que estavam enterradas, embora não estivessem sob o poder direto dos recorrentes no momento da apreensão, não há dúvida de que tais psicotrópicos eram
guardados/mantidos em depósito
sob a terra pelos acusados
LINDOMARA
(proprietária da residência),
ALEX
, vulgo
“Batoré”
(surpreendido naquele mesmo domicílio) e
ÂNGELO
, vulgo
“Veinho”
,
em nítida divisão de tarefas com os corréus
já condenados na ação penal principal, tendo a testemunha
Ricardo
declarado que, conforme desvelou durante as apurações,
este era justamente o
modus operandi
dos associados
.

Nas palavras da testemunha compromissada,
in verbis
:

“(...) a gente verificou isso aí na própria interceptação mesmo,
inclusive
menciona os locais onde estavam enterrando
, né. Acho que o
‘BATORÉ’

menciona uma hora lá que enterrou perto de uma caixa d’água
, a Gabriela fala que enterrou. Acho que até a própria mãe da
LINDOMARA
ou a
Regina
também fala que deixou próximo a um pé de quiabo e não sei o que.
Então, assim, a gente começou a verificar esse ‘modus operandi’ dos associados aí
. (...). Uma parte estava dentro da casa da
LINDOMARA
, outra parte estava no terreno ao lado da casa da
LINDOMARA
. (...).
A gente fez as buscas no terreno, porque
nos próprios áudios eles já falavam que estavam escondendo a droga fora de casa, que era para deixar sempre num terreno baldio
. Na casa da
LINDOMARA
ali, ela
tinha um terreno baldio do lado direito, um do lado esquerdo, além do quintal dela
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 217599437) – Grifei.

Perante a autoridade judiciária, a testemunha
Ricardo
discorreu minuciosamente a respeito das incumbências específicas que recaíam sobre cada recorrente no âmbito da agremiação traficante, sendo que, especificamente quanto à recorrente
LINDOMARA
, tratava-se de
verdadeira “gerente do tráfico” no município de Nova Lacerda
, porquanto se incumbia de emanar determinações aos demais traficantes com ela associados, além de coordenar a logística da ocultação (soterramento) e da estocagem das drogas, de avalizar a saída do produto ilícito para que os entregadores levassem a mercadoria a usuários e de determinar os depósitos dos valores oriundos do comércio malsão.

Ainda de acordo com a testemunha, os apelantes
ALEX
, vulgo
“Batoré”
, e
ÂNGELO
, vulgo
“Veinho”
, encarregavam-se de perpetrar a venda propriamente dita dos psicotrópicos, tudo em auxílio e conforme determinações da apelante
LINDOMARA
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do testemunho judicial do delegado
Ricardo
,
in verbis
:

“(...) pessoas que gerenciam os depósitos e recebem os valores da ‘lojinha’ (...) ali fica bem claro quem faz a entrega, quem faz as vendas, né,
quem gerenciava na época ali, em Nova Lacerda, era a LINDOMARA
.
Sheila
, que estava presa, também seria uma ex-gerente de tráfico, que voltaria a gerenciar ali. Então, essas conversas, elas estão bem claras, nesses áudios que foram interceptadas. (...).
No dia da busca, inclusive, a gente encontrou um caderno em que havia anotações desse tráfico
, lá você tinha informações de pagamento, de alvos que promoviam a venda (...). A
Aparecida
tinha muitos áudios com a
LINDOMARA
, né, sobre esses fatos, de onde enterrou a droga, com quem deixou a droga, se passou a droga para a
Regina
, que
Regina
não sabia onde tinha enterrado a droga. (...). Aparecida também intermediava essa venda de droga e auxiliava
LINDOMARA
. (...). O ‘Neguinho” a gente concluiu que ele fazia os ‘corres’ para a
LINDOMARA
, ele fazia vários depósitos na lotérica, inclusive a equipe de vigilância flagrou ele fazendo alguns depósitos. E o
ALEX
, se não me engano, é o
‘BATORÉ’
. Ele também já havia sido preso anteriormente e, nas interceptações, é possível ver que
ele também promovia a venda dessa droga, né, para a LINDOMARA. E, no dia, inclusive, ele estava lá na casa, foi encontrado lá na casa com os demais
. (...). A
LINDOMARA
tinha contato com eles
[corréus
Wendel
e
Weiglis
]
e, inclusive, tem uma passagem em que pede para guardar em depósito uma droga para ela (...). O
‘VEINHO’
[apelante
ÂNGELO
]
é o marido da
Raquel
,
ele participava da venda juntamente com ela
”
. (
Mídia audiovisual armazenada no ID 217599437) – Destaquei.

Na mesma toada foram as declarações prestadas em audiência instrutória pelo policial civil
Carlos Mozair dos Santos
, o qual narrou idêntica dinâmica investigativa que aquela descrita pela testemunha
Ricardo
, inclusive no que tange à divisão de tarefas entre os membros do grêmio traficante, todos com a finalidade de dominar e perpetuar o comércio ilícito de entorpecentes na cidade de Nova Lacerda/MT.

A testemunha aduziu também que a apelante
LINDOMARA “soltava” (vendia) drogas através de interpostas pessoas
, bem assim que, por ocasião da busca e apreensão no domicílio de
LINDOMARA
,
foram encontradas porções de entorpecente no interior da vivenda
, acomodadas na bolsa da corré
Mônica
, assim como foram localizadas
dezenas de “trouxinhas” de pasta-base, juntamente com um caderno com anotações relativas ao narcotráfico, no terreno ao lado da casa da ré
.

Por serem de inteira pertinência, colho trechos do depoimento judicial da mencionada testemunha:

“
A gente cumpriu na casa da Lindomara
. (...).
Quando nós chegamos na casa da Lindomara (...)
. Nós começamos a alinhar as buscas na casa e,
na bolsa da Mônica, foi encontrada uma munição de 38 e foi encontrado também duas ou três ‘baranguinha’ de droga
, algo desse torno. (...).
Retornamos lá, nesse terreno baldio, e foi encontrada uma certa quantidade de droga, um caderno de anotação e eu encontrei, um pouco mais pra frente, uma tampinha de garrafa onde tinha lá mais de trinta ‘baranguinha’ de pasta-base
. (...)”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 217599437) – Destaquei.

A testemunha prosseguiu relatando que a droga que era vendida pela apelante
LINDOMARA
por interpostas pessoas, dentre os quais o corréu
“Perereca”
(
Weiglis
), que realizava a entrega propriamente dita aos usuários, ao passo que o corréu
Anotair
, além de realizar depósitos dos proventos ilícitos em contas bancárias, chegava a levar usuários de moto até a casa de
LINDOMARA
e da corré
Raquel
, para que aqueles adquirissem drogas, situação que chegou a ser visualizada pela própria testemunha
Carlos Mozair
,

durante uma campana
in loco
.

Quanto ao envolvimento do apelante
ÂNGELO
, vulgo
“Veinho”
, na difusão ilícita de entorpecentes, o investigador relatou que
prestava o auxílio necessário para que a recorrente LINDOMARA e a corré Raquel difundissem os narcóticos
na urbe, tendo a testemunha inclusive citado como exemplo a ocasião em que
ÂNGELO
, a pedido de
LINDOMARA
,
foi com seu próprio carro buscar drogas ilícitas para que as comparsas LINDOMARA e Raquel as vendessem
.

Nas palavras da testemunha,
in verbis
:

“Então, a
Raquel
estava se relacionando com o
ÂNGELO
, e aí o Seu
ÂNGELO
ficava em função dessa
Raquel
(...) fazia a correria dela para baixo e para cima. E aí, a
LINDOMARA
pediu para o Seu
ÂNGELO
ir buscar, Seu
ÂNGELO
foi, pegou a caminhonete dele, foi até essa chácara e trouxe a droga lá da chácara, para elas poderem estar comercializando. (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 217599437) – Negritei.

Ainda a respeito de
ÂNGELO
, a testemunha
Carlos Mozair
destacou que, segundo relevaram as interceptações telefônicas, o recorrente amiúde deixava patente seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho e suas conexões no alto escalão da facção, ao ponto, certa feita, de ter buscado uma terceira pessoa (identificada apenas como
“Mirela”
) em Vila Bela, para que esta viesse fiscalizar a possibilidade de
LINDOMARA
estar revendendo drogas desvinculadas e sem o aval do CV-MT.

Em sintonia com os testemunhos já cotejados, o policial civil
Jackson da Silva Oliveira
asseverou que, no exercício de seu múnus público, participou das buscas efetivadas na residência da recorrente
LINDOMARA
e que, no interior da vivenda, além da referida acusada, estavam também os corréus
Mônica
e
Claudemir
, assim como o apelante
ALEX
, vulgo
“BATORÉ”
, complementando o investigador que, durante a diligência domiciliar, os agentes estatais
localizaram algumas porções de substância análoga à cocaína, um revólver de calibre .38 e munições do mesmo calibre
, assim como encontraram, enterradas no quintal do imóvel, cerca de
40 (quarenta) porções e cocaína e aproximadamente 20 (vinte) invólucros contendo maconha
.

Oportunamente, consigne-se que o fato de as testemunhas,
in casu
, consistirem no delegado e nos policiais civis que oficiaram na etapa investigativa
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos
, os quais, além de possuírem fé pública e presunção de legitimidade, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se notar, outrossim, que, além de harmônicos e consentâneos entre si, os testemunhos apresentam-se em consonância com as demais provas coligidas ao feito, a exemplo dos laudos periciais e dos termos de apreensão.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ademais, no caso concreto, inexiste qualquer indicativo capaz de demonstrar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente os apelantes na traficância, o que tonifica ainda mais a aptidão probatória de seus testemunhos para amparar a condenação criminal, conforme orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Assim,
não

há dúvida de que os apelantes LINDOMARA, ALEX e ÂNGELO comercializavam drogas ilícitas no município de Nova Lacerda
, inclusive aquelas que foram confiscadas no interior e nas adjacências do imóvel da primeira e que estão apreendidas nestes autos.

Mesmo porque, de acordo com os policiais que diligenciaram na busca, os entorpecentes em questão estavam
fracionados em mais de 60 (sessenta) porções individuais, prontas para a venda
, o que coaduna com o laudo de exame de constatação, que atesta que foram apreendidos
156,03g
(cento e cinquenta e seis gramas, três centigramas) de droga, sendo
133,12g
(cento e trinta e três gramas, doze centigramas) de
cocaína
, divididos em
44 (quarenta e quatro) porções
, e
22,91g
(vinte e dois gramas, noventa e um centigramas) de
maconha
, divididos em
22 (vinte e duas) porções
(ID 217599442), o que certamente corrobora o
desiderato mercantil das substâncias
.

Some-se a isso o fato de que, juntamente com as drogas ilícitas, foi achado no quintal de
LINDOMARA
um
caderno contendo anotações relativas à comercialização ilícita, como uma espécie de “livro-caixa”
, no qual se veem tabelas com entrada e saída de quantidades específicas de drogas de naturezas diversas, assim como as “receitas” obtidas com a distribuição ilícita e as dívidas contraídas por alguns dos varejistas (ID217598887 - Pág. 13 e ss.), o que incute a
certeza acerca da finalidade comercial dos psicotrópicos
.

A respeito da
copropriedade e da posse conjunta
dos apelantes
LINDOMARA
,
ALEX
e
ÂNGELO
sobre os entorpecentes que eram mantidos em depósito na casa e no quintal da primeira, reitere-se que as testemunhas foram uníssonas no sentido de que
o produto ilícito pertencia à associação traficante como um todo
, no âmbito da qual todos os membros, inclusive os recorrentes, cooperavam e contribuíam para atividade-fim de comercializar drogas.

Outrossim, a conclusão alcançada pelos investigadores é tonificada pelo conteúdo das
comunicações telefônicas legalmente interceptadas
, as quais foram minuciosamente analisadas e transcritas pelos analistas da Polícia Civil nos
Relatórios de Investigação n.º 444/2021, n.º 524/2021 e n.º 2021.13.3707
e evidenciam que os 03 (três) recorrentes, com frequência e habitualmente, praticavam o narcotráfico no município de Nova Lacerda/MT: seja coordenando e intermediando da comercialização (
LINDOMARA
), seja prestando auxílio material e intelectual e buscando e transportando os entorpecentes que seriam vendidos (
ÂNGELO
), seja realizando a venda propriamente dita e a entrega direta da mercadoria aos usuários (
ALEX
).

Em outras palavras, os diálogos captados no curso das interceptações telefônicas, os quais serão escrutinados no tópico seguinte deste aresto, concatenados com a prova oral colhida em juízo, são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que os apelantes
LINDOMARA
,
ALEX
e
ÂNGELO
praticaram o crime de tráfico, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, não havendo assim o que falar em absolvição por falta de provas.

Com tais considerações,
mantêm-se as condenações
pelo crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

2.

Da associação para o tráfico
(Art. 35, Lei n.º 11.343/2006):

Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material de qualquer das infrações visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente,
em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas sceleris
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Partindo dessas premissas, no caso concreto, após analisar o conteúdo das
comunicações telefônicas legalmente interceptadas
, não me resta qualquer dúvida de que os apelantes
LINDOMARA
,
ALEX
e
ÂNGELO
se associaram entre si e aos demais réus já condenados, para o fim específico de comercializar drogas ilícitas habitualmente no município de Nova Lacerda.

A propósito, depreende-se dos diálogos transcritos no
Relatório de Investigação n.º 444/2021
que, em
19/05/2021
, por volta das 08h15min, a apelante
LINDOMARA
interage com a corré
Maria Conceição
e admite ser uma das únicas traficantes em exercício na cidade, assim como revela ter adquirido uma “pedra de 20” (possivelmente, pasta-base de cocaína) e vendido metade pelo preço de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em face do que
Maria Conceição
menciona que o recorrente
ALEX
, vulgo
“Batoré”
, era um dos associados incumbido de transportar os narcóticos e de efetuar a entrega diretamente aos usuários compradores:

“CONCEIÇÃO:
"...
Batoré
tá aqui. Não sabe se vai levar
..."

LINDOMARA
: "...
não tem ninguém trabalhando na cidade, só eu
, tá ficando doido?"

CONCEIÇÃO: "Ah.. Eu pensava que tinha mais alguém fazendo alguma coisa, é só você?...".

LINDOMARA: "Aonde? Quem tá aqui?.."

CONCEIÇÃO: "Então tá 'peidado' pra mim '*negoçar' também". (Neste contexto, *negoçar seria uma relação ao trabalho que elas desenvolviam, possivelmente o tráfico)

LINDOMARA: "Peidado não, tá que nem formiga"

LINDOMARA
:
"...Dei uma lapada no Cláudio ontem!
Fui lá embaixo, peguei uma 'pedra' de 20, vendi 10 pra ele por 400 conto..."

CONCEIÇÃO: "Pronto! Fechou!"

CONCEIÇÃO:
"Tô querendo dar esta daqui pro
Batoré
levar, o que você acha?"

LINDOMARA: "Será que não vai tirar, não?"

CONCEIÇÃO: "Tá bem '*negoçado'..’”
(
Sic
– R.I. n.º 444/2021 – ID 217598869 - Pág. 2) – Destaquei.

Em outro diálogo, no dia
21/05/2021
, a corré
Aparecida
(já condenada nos autos principais), informa
LINDOMARA
de que há dois potenciais compradores para
“aquela ‘pedrinha’”
, o que
LINDOMARA
recusa, porque preferiria outra empreitada ilícita, dizendo que
“Tô querendo 'coisar' lá pra Tica mais o menino aqui (...) vou soltar os 250 da Tica aqui e pronto”
. (
Sic
– R.I. n.º 444/2021 – ID 217598869 - Pág. 2).

Em ligação telefônica de
22/05/2021
, por volta das 19h18min,
LINDOMARA
informa a corré
Aparecida
de que
“O Cláudio quer 400 'real’ (..) ele quer solto (...) ele quer ‘preza’”
. (
Sic
– R.I. n.º 444/2021 – ID 217598869 - Pág. 3).

Na mesma data, por volta das 21h43min,
LINDOMARA
se queixa de que a corré
Raquel
não estaria fornecendo drogas para que um de seus entregadores vendesse (corréu
Laelson
, vulgo
“Tigrão”
, já condenado nos autos principais), falando para
Aparecida
que
“Tigrão tá virado o bicho aqui na frente, tá? (...) porque a Raquel não quer soltar mercadoria”
. (
Sic
– R.I. n.º 444/2021 – ID 217598869 - Pág. 3).

Em
24/05/2021
,
LINDOMARA
interage por telefone com a corré já condenada nos autos principais,
Sheila
, encarcerada à época, e menciona que a pessoa de
Wellington
, vulgo
“Patossauro”
, deve dinheiro de drogas (
“óleo”
, referindo-se à pasta-base de cocaína) para a pessoa de
“Tuta”
(R.I. n.º 444/2021 – ID 217598869 - Pág. 4), ao passo que, na chamada de
30/05/2021
,
Sheila
informa
LINDOMARA
de que, assim que sair da prisão, voltará a “gerenciar” em Nova Lacerda, ou seja, controlar o tráfico no município (R.I. n.º 444/2021 – ID 217598869 - Pág. 4).

Em
26/05/2021
, o corréu já condenado nos autos principais,
Laelson
, vulgo
“Tigrão”
, pede que
LINDOMARA
lhe forneça maconha e pasta-base de cocaína, requerendo:
“arruma 20 conto de '*bráu' pra mim, fazendo favor, e 50 conto de '*base na pedra', solta...”
, com o que
LINDOMARA
anui, respondendo
“daqui a pouco eu desço aí”
. (R.I. n.º 444/2021 – ID 217598869 - Pág. 4).

Em
28/05/2021
,
LINDOMARA
intermedia o repasse drogas ilícitas (
“Tigrão falou pra você descer aqui, tá querendo 10 gramas”
) entre os corréus
Raquel
e
Laelson
e, no dia
31/05/2021
, faz a corretagem da venda de narcóticos de
Raquel
para um usuário, ao ligar para
Raquel
e dizer
“o
Marcelo
quer o negócio”
, antes de passar seu telefone para o usuário
Marcelo
, o qual então verbaliza:
“Fala Raquel?" / "...eu vim pagar aqui o 50 que eu peguei" / "Aí eu queria ver se tu '*solta' mais 50 pra mim aí..”
. (R.I. n.º 444/2021 – ID 217598869 - Pág. 5).

Na segunda etapa das escutas, é possível notar um certo desentendimento entre
LINDOMARA
e a corré
Raquel
a respeito da logística de distribuição de drogas na cidade de Nova Lacerda, já que, em chamada telefônica de
15/06/2021
, a primeira reclama para o corréu
Weiglis
, vulgo
“Perereca”
(já condenado nos autos principais) que
Raquel
queria os associados buscassem entorpecentes no esconderijo à noite para vendê-las, com o que
LINDOMARA
e
Weiglis
discordavam, por acharem arriscado (R.I. n.º 524/2021 – ID 217598872 - Pág. 1).

Na ligação de
17/06/2021
, por volta das 09h32min,
LINDOMARA
informa à corré
Aparecida
que repassou R$ 600,00 (seiscentos reais) oriundos da venda de drogas para a corré
Raquel
e que ainda iria repassar mais R$ 100,00 (cem reais). (R.I. n.º 524/2021 – ID 217598872 - Pág. 2).

Na mesma data, às 17h37min,
LINDOMARA
determina que o corréu
Weiglis
busque drogas no depósito do grupo e leve certa quantidade para que ela redistribua ao corréu
Wendel
, vulgo
“Tatuador”
, para posterior revenda, em face do que
Weiglis
indaga se
“o relógio tá junto com a situação?”
, ou seja, se a balança para pesagem também estava no esconderijo, e
LINDOMARA
responde afirmativamente,
in verbis
:

“
LINDOMARA
: "[...] que
eu queria 10 grama de 'orige'
[...]"

PERERECA
: "[...]
tá beleza! vou tirar, vou pesar e já levo aí pro cê
[...]"

LINDOMARA: "[...]
e 25 grama de 'bráu' pra mim passar pra um tatuador
aí [...] aí cê pesa aí a 'orige' aí pra mim e manda foto [...]"

PERERECA: "[...]
o 'relógio' tá junto com a 'situação'
? [...]"

LINDOMARA: "[...]
isso
! [...]”.
(
Sic
– R.I. n.º 524/2021 – ID 217598872 - Pág. 3) – Destaquei.

O cargo de “coordenadora logística” ocupado por
LINDOMARA
nos quadros da associação traficante, sempre determinando que seus associados (como, por exemplo, os apelantes
ALEX
e
ÂNGELO
e os corréus
Weiglis
, vulgo
“Perereca”
, e
Laelson
, vulgo
“Tigrão”
) busquem drogas para posterior comercialização, pode ser inferido também das seguintes interações telefônicas, ocorridas em
20
e
21/06/2021
:

“1.1.15. _
Dia
20/06/2021
, por volta das
9h59min
_

LINDOMARA
: "[...]
PERERECA
, [...]
quero 25 g de 'bráu
"

PERERECA
: "
Demorou! Levo aí
[...]"

1.1.16. _
Por volta das
19h50min
_

LINDOMARA
: "[...] a
Tainara tá querendo um bráu [...] 25, o Marcelo está aqui na porta esperando
[...]"

PERERECA
: "[...]
fala pra ele descer aqui na esquina
da quadra de areia, na esquina de baixo da quadra de areia [...]"

1.1.17. No
dia
20/06/2021
, por volta das
20h47min
, em conversa entre LINDOMARA e TIGRÃO, as seguintes trechos:

LINDOMARA
: "[...]
TIGRÃO
, [...] você tá aonde? [...] porque
o menino tá querendo cinquentão de 'óleo'
(droga) [...]"

TIGRÃO
: "[...]
fala pra ele que vou mandar o menino levar aí então
[...]"

1.1.18. Dia
21/06/2021
, por volta das
21h10min
, LINDOMARA x PERERECA:

LINDOMARA
: "[...]
tá ocupado, PERERECA? [...] eu queria uma 'situação'
[...]"

PERERECA
: "[...]
'Diesel'?"
(na gíria, usam geralmente o termo "óleo" para se referir ao crack, logo, neste contexto, diesel esteja se referindo a óleo)

LINDOMARA: "É"

PERERECA: "20?"

LINDOMARA: "É"

PERERECA
: "[...] v
ai demorar aí uns 10 minutinho só pra tá na mão
[...]”.
(
Sic.
R.I. n.º 524/2021 – ID 217598872 - Pág. 6/7) – Grifei.

É também o que se extrai do diálogo entre
LINDOMARA
e
“Perereca”
no dia
10/07/2021
:

“PERERECA: "[...] e aí, LINDOMARA?"

LINDOMARA
: "
apareceu um corre de maconha aqui, 20 reais
"

PERERECA: "[...] 20?"

LINDOMARA: "oxe! É dinheiro, meu amigo!"

PERERECA: "Fala pra colar aqui, uai
[...]”.
(
Sic
– R.I. n.º 2021.13.3707 – ID 217598874 - Pág. 3) – Grifei.

Com relação ao recorrente
ALEX
, vulgo
“Batoré”
, como dito, traficava ao entregar e vender diretamente drogas aos usuários, conforme diálogo travado entre
LINDOMARA
e
Conceição
em
19/05/2021
, por volta das 08h15min, transcrito alhures (R.I. n.º 444/2021 – ID 217598869 - Pág. 2).

O papel de entregador e vendedor imediato das drogas do grupo traficante para os usuários, exercido pelo recorrente
ALEX
, vulgo
“Batoré”
, pode ser extraído ainda da
diligência
in loco
realizada pelos investigadores da Polícia Civil no dia

28/05/2021
, durante a qual a guarnição visualizou que
ALEX
entrava e saía com frequência da casa de LINDOMARA, antes de se dirigir a outros pontos da cidade, como bares
:

“No dia 28/05/2021, enquanto a
equipe de investigação fazia a vigilância da residência de LINDOMARA, BATORÉ foi visualizado saindo algumas vezes da casa dela, depois voltava
. Neste mesmo dia em que a Polícia Civil esteve em Nova Lacerda fazendo
vigilância e levantamentos, in loco, em viatura descaracterizada, BATORÉ foi acompanhado pelos investigadores até um bar, do outro lado da cidade
. (...). Acredita-se na
possibilidade de que ele faça a entrega de entorpecentes aos usuários
”.
(R.I. n.º 444/2021 – ID 217598869 - Pág. 7).

É também o que se infere da conversa mantida no dia
18/06/2021
, às 19h25min, entre
LINDOMARA
e
Aparecida
, em que esta diz que enviará
ALEX
(
“Batoré”
) para despachar com
Raquel
, a fim de que esta
“arrume o negócio”
(libere drogas) para o recorrente
ÂNGELO
, conforme transcrição:

“APARECIDA: "[...] deixa eu falar: não tem como arrumar o negócio pro Anjo (ÂNGELO), não?"

LINDOMARA: "[...] Ah,
tem que conversar com a RAQUEL
pra RAQUEL conversar com ele [...]"

APARECIDA: "[...]

RAQUEL foi embora já? [...]"

LINDOMARA: "Não! Tá aqui [...]"

APARECIDA: "[...]
vou ver se o BATORÉ vai aí
[...]”
. (
Sic –
R.I. n.º 524/2021 – ID 217598872 - Pág. 3) – Grifei.

No entanto,
além da função de
entregador
e
alienador direto
dos entorpecentes
, as interceptações revelam que o apelante
ALEX
, vulgo
“Batoré”
, incumbia-se ainda de
outros encargos na coligação traficante:
seja
alertando seus associados a respeito da presença de policiais na região
, a fim de que os comparsas escondessem as drogas; seja
auxiliando os demais agremiados na procura e no resgate dos entorpecentes, quando o produto não era mais achado depois de ser enterrado
.

É o que se depreende dos seguintes diálogos, travados em
18/06/2021
e
19/07/2021
, entre
LINDOMARA
e
Aparecida
, e em
26/06/2021
, entre
LINDOMARA
e
ÂNGELO
,
in verbis
:

“LINDOMARA: "[...]
o BATORÉ mandou avisar a senhora aí que os 'homi' dão dando baculejo
no NEGO FERA
na rua
[...]
não deixa nada dentro de casa, não
[...]" (ao fundo, choro de criança, e Lindomara fala: ‘cala a boca, que eu te enforco, mundiça! [...] deita lá!’)”
. (Diálogo de
18/06/2021
entre
LINDOMARA
e
Aparecida
no R.I. n.º 524/2021 – ID 217598872 - Pág. 3) – Destaquei.

“LINDOMARA: "[...] onde você colocou? [...]

APARECIDA: "[...] dentro da carteira de cigarro debaixo do lixo [...] BATORÉ, [...] debaixo do lixo, é só levantar o lixo que a carteira de cigarro está debaixo [...]"

LINDOMARA (
áudio de BATORÉ
): "[...]
os 'homi' (Polícia) cabou de passar aqui
[...]"

APARECIDA: "[...]
então dá um tempo
[...]”
. (Diálogo de
19/07/2021
entre
LINDOMARA
e
Aparecida
no R.I. n.º

2021.13.3707 – ID 217598874 - Pág. 6) – Grifei.

“Em 34min28seg, citam que REGINA teria trazido droga de Pontes e Lacerda, Lindomara diz que é mentira, e completa: "[...] tinha 30 grama de 'óleo' do comando
e 125 grama
[...]
REGINA tinha enterrado pra mim, e não sabia onde tava
[...]
BATORÉ cavucou, cavucou, e não achou
[...] TICA começou a cavucar, aí achou, tá tudo aqui [...]”
. (Diálogo de
26/06/2021
entre
LINDOMARA
e
ÂNGELO
no R.I. n.º 524/2021 – ID 217598872 - Pág. 10) – Destaquei.

Tal particularidade me incute a certeza de que, assim como
LINDOMARA
, o envolvimento do recorrente
ALEX
com os demais réus não consistiu em mero tráfico esporádico em concurso de pessoas, mas em
verdadeira associação
perene
e
estável
com os comparsas, voltada à traficância
.

Do mesmo modo, quanto ao recorrente
ÂNGELO
, as interceptações não deixam dúvida de que buscou drogas ilícitas escondidas no terreno do vulgo
“Tatuador”
e as transportou em seu carro, para que
LINDOMARA
posteriormente as vendesse, consoante se infere do seguinte diálogo, travado entre ambos no dia
28/06/2021
, por volta das 10h57min:

“LINDOMARA: "[...] o BOCA diz que vai colocar EU, a RAQUEL e ELE na conferência [...]"

ÂNGELO: "[...] o que eu falei, você pode afirmar, é verdade [...] as mentira da RAQUEL fez eu buscar a menina e pode falar que eu quero receber, que eu fui em nome do comando, pra ela eu não ia, não, [...] entendeu? [...] pode falar pro BOCA [...] nesta videoconferência pode abrir o jogo de tudo [...]"

LINDOMARA
: "[...]
oh, ÂNGELO, deixa eu te falar: você não me leva ali [...] pegar um 'negócio' [...] no TATUADOR não?"

ÂNGELO: "[...]
levo, uai
!
[...] só que eu não queria saber nem onde tá isso aí [...]"

LINDOMARA: "[...] eu já falei pro BOCA [...] eu ia lá pegar pra trabalhar [...] tô desativada, tô sem dinheiro, preciso trabaiá [...]"

ÂNGELO: "[...]
tá no mato?
"

LINDOMARA
:
"
Tá [...] tá tudo pronto já
[...]”
. (
Sic
– R.I. n.º 524/2021 – ID 217598872 - Pág. 11) – Grifei.

Outrossim, depreende-se ainda que seu envolvimento com o grupo ia muito além daquela traficância isolada (transporte ocasional de drogas para entrega ao consumo de terceiros) e se revestia de efetivo
dolo específico de integrar
e colaborar ativamente com a associação, para o comércio malsão
reiterado
.

Isto porque, os diálogos captados revelam que, amiúde,
ÂNGELO
auxiliava e orientava sua associada
LINDOMARA
sobre como proceder na coordenação logística da atividade ilícita, inclusive demonstrando insatisfação e preocupação com a estabilidade do grupo, diante da possibilidade de
Raquel
estar buscando drogas na cidade de Cáceres e alertando
LINDOMARA
de que ela precisava ficar atenta, para não ser rebaixada nos quadros da traficância:

“1.1.22. Neste momento, uma extensa conversa entre
Lindomara
e uma pessoa identificada como
Ângelo
(Véi ou Veinho), no dia
26/06/2021
, por volta das 23h23min, contendo aproximadamente 41min50seg de gravação, demonstrando certa revolta de Ângelo para com Raquel [...]. Em 12min25seg,
Lindomara fala: ‘[...] se ela tiver arrumando problema pra mim, vai entrar todo mundo no cacete, porque ela é a primeira que busca 'mercadoria' de fora
[...]’. Por volta de 08min45seg,
Ângelo
fala: ‘[...] a
Raquel
pensa, que a Raquel fala [...]
puxando muamba de 500 conto de Cáceres aqui, que não dá nada
[...]’, e continua, em 10min10seg: ‘[...]
ela foi buscar muamba, mercadoria [...] ela falou pra mim
[...]"... Em 14min08seg: "[...]
e ela tá armando pra você também [...] perder ser cargo com TUTA
[...]’”
. (
Sic –
R.I. n.º 524/2021 – ID 217598872 - Pág. 9/10) – Grifei.

Vê-se, pois, que o arcabouço probatório é pródigo ao evidenciar o
ânimo associativo permanente e estável dos recorrentes
, voltado a integrar associação para o tráfico de drogas, sendo de se pontuar que o conteúdo das comunicações telefônicas interceptadas consiste em
prova de natureza cautelar e não repetível

e sujeita ao contraditório diferido
, inserindo-se assim na ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, CPP, de modo que basta para respaldar o édito condenatório.

Nesse sentido:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP, uma vez que
questiona-se
a utilização de provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como
interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp, busca e apreensão na residência de corréu e
interceptações telefônicas constadas em relatórios de inteligência da polícia,

sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Grifei.

“7.
No que se refere às interceptações telefônicas
e às demais

provas irrepetíveis, é possível a condenação com base apenas nessas provas
, observada a ressalva contida na
parte final do art. 155 do CPP
. Precedentes”.
(AgRg no REsp n. 2.120.994/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024) – Destaquei.

Ainda que assim não fosse, cumpre frisar que,
in casu
, as interceptações se mostram
consentâneas com a prova oral colhida em juízo
.

De acordo com os depoimentos judiciais do delegado de Polícia
Ricardo
e dos investigadores
Carlos
e
Jackson
, o
modus operandi
da associação narcotraficante consistia justamente em buscar drogas em outras localidades, enterrar os entorpecentes em lotes baldios para escondê-los e desenterrá-los apenas no momento da venda, exatamente como demonstraram as conversas interceptadas.

Aliás, os diálogos revelam que os associados frequentemente conversaram a respeito da atividade-fim do grupo (narcotráfico), para a qual cada um deles contribuía com determinadas funções específicas, inclusive os recorrentes
LINDOMARA
,
ALEX
e
ÂNGELO
: seja dando orientação e buscando os narcóticos em localidade diversa, seja determinando a ocultação do produto e coordenando a dinâmica e os horários/locais das vendas, ou ainda ocultando, desenterrando, pesando e realizando entrega direta aos usuários.

Tal cenário revela a constância e concretude da sintonia a médio e longo prazo de grupo e a divisão bem delineada de incumbências entre os membros, traduzindo assim o elemento subjetivo do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343.2006, não havendo dúvida de que,
in casu
, o dolo de
LINDOMARA
,
ALEX
e
ÂNGELO
extrapolou a mera convergência esporádica de vontades e a colaboração recíproca ocasional e adquiriu contornos de verdadeira
estabilidade
e
permanência
entre os congregados.

A
solidez
e
longevidade
da associação traficante
que era composta pelos ora apelantes e pelos corréus já condenados por este mesmo delito na ação penal principal (PJE n.º 1003255-90.2021.8.11.0046) pode ser depreendida ainda do Relatório de Investigação n.º 2021.13.21434, contendo a análise do
caderno de anotações
apreendido casa de
LINDOMARA
, no qual, como dito, veem-se

tabelas com
entrada e saída de quantidades específicas de drogas de naturezas diversas, assim como a “receita” obtida com a distribuição e as dívidas contraídas por alguns dos varejistas

(ID 217598887 - Pág. 13/32 e ss.).

Outrossim, o elo entre os coligados evidencia-se também da interação entre a corré
Regina
(já condenada nos autos principais) e a apelante
LINDOMARA
, em
13/07/2021
, dia seguinte à prisão em flagrante do corréu
Laelson
, vulgo
“Tigrão”
(já condenado nos autos principais), em que a primeira se mostra preocupada com que a prisão do comparsa traga a lume a existência da associação, ao queixar-se com
LINDOMARA
que
“eu só tenho medo dele [...] a polícia pegar ele, bater nele demais e até

falar da gente. Meu medo é só esse”
. (ID 217598874 - Pág. 4/5).

Em suma, as provas não deixam espaço para dúvida de que uma rede voltada ao tráfico de drogas, com ajuste de vontades perene e contínuo, mediante divisão de tarefas, cooperação mútua reiterada e colaboração recíproca habitual, instalou-se na cidade de Nova Lacerda no ano de 2021, tampouco existe incerteza de que
LINDOMARA
,
ALEX
e
ÂNGELO
integravam essa agremiação narcotraficante, exercendo papeis distintos no âmbito da
societas sceleris
, porém, todos com sólido e nítido ânimo associativo permanente e estável, descabendo cogitar a absolvição.

Conservam-s
e, pois, as
condenações
pelo delito do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

3.

Da organização criminosa
(Art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013):

Os apelantes buscam a
absolvição do delito de organização criminosa
, com base na tese de
bis in idem
, alegando que a manutenção da aludida condenação pelo delito do art. 2.º da Lei n.º 11.343/2006 configuraria
dupla punição pelo mesmo fato
, haja vista que já foram condenados pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006).

Após analisar detidamente os elementos de convicção angariados ao feito, concluo que os argumentos defensivos
procedem
,
apenas no que tange ao apelante ALEX RECHE RODRIGUES.

Acerca do tema, friso que tanto o crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 e quanto o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/13 visam tutelar a paz pública e que, não obstante tal identidade de bens jurídicos primários,
não é juridicamente impossível a condenação de uma mesma pessoa como incursa nos dois tipos penais
, pois, em determinados casos, diante da
pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas
, o mesmo indivíduo pode incorrer concomitantemente tanto no delito de associação para o tráfico de drogas quanto no crime de organização criminosa voltada à prática de outras infrações penais graves ou de caráter transnacional.

Para tanto, porém,
é necessário que as provas permitam distinguir
, no plano fático e jurídico,
os crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa
, isto é, a dupla condenação exige a demonstração a contento dos
liames subjetivos autônomos e simultâneos do mesmo indivíduo
, com vistas a realizar a traficância juntamente com outrem de maneira permanente e estável (art. 35, Lei n.º 11.343/06)
e, paralelamente
, também com vistas a praticar outras infrações graves em conluio organizado com terceiros (art. 2.º, Lei n.º 12.850/13).

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual, embora associação para o tráfico e organização criminosa constituam
tipos penais autônomos
,
a dupla condenação depende da existência de desígnios autônomos e contextos fáticos distintos nas condutas
, consoante se infere a partir da interpretação
contrario sensu
dos seguintes precedentes:

“3. (...) Ademais,
não há se falar em duas imputações pelo mesmo fato, porquanto devidamente indicado que havia ‘
desígnios autônomos
, da integração de
organização criminosa
(Primeiro Comando da Capital - PCC) e da
associação para o tráfico’
”.

(AgRg nos EDcl no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023) – Destaquei.

“3.
O fato de o agente,
em contextos diversos
, integrar uma organização criminosa
, que, conforme previsão legislativa, consiste em quatro ou mais pessoas se associarem para o fim de cometer crimes cuja pena máxima ultrapasse quatro anos,
não absorve a conduta específica, prevista na Lei n. 11.343/2006
, do indivíduo que está associado, de maneira permanente e estável, com diversos agentes com o objetivo de incidir nas condutas criminosas previstas na Lei de Drogas”
. (AgRg no HC n. 820.954/SC, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) – Grifei.

É também o posicionamento dos Tribunais pátrios:

“Existindo nos autos provas suficientes acerca da associação estável e permanente com o objetivo de traficar drogas, formando uma verdadeira societas sceleris, imperiosa a condenação de todos os denunciados pelo crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/2006
.
Não havendo nos autos provas suficientes de que os agentes se associaram com o fim de praticar outros crimes além do tráfico de drogas, não há como condená-los pelo crime do artigo 2º da Lei 12.850/13
”
. (
TJ-MG
- APR: 00288504820158130019 Alpinópolis, Relator: Des.(a) Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 21/03/2017, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2017) – Destaquei.

Em outras palavras, se o arcabouço probatório sugere que o desígnio do agente, ao se agremiar de maneira permanente e estável a outrem,
voltava-se
exclusivamente
à prática do crime de tráfico de drogas em uma
mesma conjuntura
,
não permitindo discernir os contextos fáticos diferentes
, a existência de
elementos subjetivos autônomos
,
de
vínculos associativos distintos

ou

vontades independentes
do mesmo indivíduo visando várias outras infrações penais
(inclusive, eventualmente, o próprio narcotráfico)
, é certo que o grupo criminoso, ainda que com quatro ou mais pessoas com tarefas previamente divididas e relação de hierarquia,
praticará o crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06)
,
observando-se, assim, a relação de especialidade incidente sobre o referido tipo penal,
não podendo ser simultaneamente acusado de integrar organização criminosa por
esta mesma conduta
, sob o risco de dupla imputação pelo mesmo fato e de ofensa ao princípio que veda o
bis in idem
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a denúncia narra que, em data não apurada, mas com permanência até o ano de 2021, os apelantes integraram a organização criminosa “Comando Vermelho”, nos moldes do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, e que, em período não mencionado, na condição de integrantes da célula do “Comando Vermelho” em Nova Lacerda/MT, associaram-se entre si para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, nos moldes do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Por outro lado, embora a existência da facção Comando Vermelho seja
notória
e
objetiva
, a legalidade da condenação simultânea pelos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa depende necessariamente de provas atestando que o increpado era
subjetivamente

congregado à associação traficante à qual pertencia e, paralelamente, vinculado à facção CV-MT em uma capacidade que extrapole a traficância realizada por aquele primeiro grupo, o que não ocorreu com relação ao apelante
ALEX
.

Em outras palavras, não há elementos nos autos capazes de indicar, com a certeza necessária, que, além de associado aos corréus para a traficância,
ALEX
estivesse agremiado à facção CV-MT, também, para a prática de narcotráfico ou outros delitos, ainda que eventualmente indeterminados ou não implementados. É dizer:
inexistem provas de que o liame subjetivo (intenção delitiva) do agente não se resuma ao narcotráfico realizado por ele juntamente com seus associados
, pelo qual o réu já está sendo incursionado nas penas do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Com efeito, perscrutando os Relatórios
de Investigação n.º 444/2021, n.º 524/2021 e n.º 2021.13.3707, contendo a análise das comunicações telefônicas interceptadas, vejo que é possível situar o apelante
ALEX RECHE RODRIGUES
no contexto do grupo traficante que, ao menos entre maio e outubro de 2021, reiteradamente, concorreu em conluio entre si para a difusão ilícita de entorpecentes na cidade de Nova Lacerda/MT (associação para o tráfico, art. 35 da Lei n.º 11.343/2006).

A propósito, a documentação delineia que
ALEX
, vulgo
“Batoré”
, imbuído de vínculo associativo permanente e estável, encarregava-se buscar e levar drogas ilícitas para o grupo e de realizar a entrega imediata do entorpecente para os usuários, tudo por determinação de
LINDOMARA
ou
Aparecida
, além de alertar seus associados sobre a presença de policiais na região e auxiliar os comparsas no resgate dos narcóticos quando estes se perdiam enterrados, o que
ALEX
fez pelo curso de meses durante o ano de 2021.

Entrementes,
conquanto seja possível delinear satisfatoriamente o seu ânimo associativo permanente e estável para a prática reiterada do tráfico de drogas,
não há elementos nas interceptações capazes de enredá-lo em outras práticas ilícitas, diversas da traficância perpetrada pela sua própria associação,

ou de vínculos extrínsecos e autônomos mantidos por ele com outros membros do CV-MT
.

Da mesma forma,
embora os policiais civis ouvidos em juízo,
Ricardo Marques Sarto
,
Carlos Mozair
,
Jackson da Silva Oliveira
e
Clebson Marcelino
, também descrevam o vínculo associativo permanente e estável que caracterizava a coligação de
ALEX
aos demais corréus, em momento algum as referidas testemunhas apontam contexto ou conjuntura autônoma e independente da mercancia ilícita que regia a conduta do réu, tampouco indicam outras infrações penais visadas pelo referido acusado que não a traficância com seus associados.

A extensão do envolvimento do apelante
ALEX
com o grêmio ilícito, na forma narrada na denúncia e comprovada no curso da instrução criminal, não extrapola a finalidade de narcotráfico e se limita à prática reiterada de mercancia de drogas, nada de mais contundente havendo
quanto a ele
no que se refere a outros crimes ou intenções criminosas em contextos distintos em que o réu eventualmente implementava sua vontade livre e consciente de delinquir, senão para a traficância, tampouco de vínculo com outros indivíduos além do liame que era mantido com sua associação.

Em que pese a natureza autônoma do crime de organização criminosa (art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013) em relação aos delitos que o organismo infrator visa praticar e a desnecessidade de efetiva ocorrência dos delitos planejados pelo grupo, ainda assim, quando se trata de imputação concomitante e simultânea do crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei n.º 11.343/2006),
é necessário que se comprove o desígnio autônomo do suposto membro voltado à finalidade específica de integrar aquela primeira facção em uma capacidade delinquente extrínseca ao contexto da traficância por cuja associação já está sendo condenado e punido
, o que não se viu no caso do apelante
ALEX
.

Por oportuno, friso que, na espécie, é
possível
que o ora apelante, além de associado com os corréus para o narcotráfico, estivesse também coligado com o “Comando Vermelho” para a prática de outros crimes que não o tráfico de drogas, ou para o próprio tráfico em contexto distinto da mercancia já realizada pela sua associação em si.

Contudo,
não havendo provas suficientes quanto à presença de desígnios autônomos na conduta de
ALEX
, tampouco de pluralidade de vínculos associativos na sua intenção delitiva, além daqueles já inerentes à associação para o tráfico, impõe-se
resolver a dúvida em favor do acusado
e concluir pela inexistência de contextos fáticos distintos capazes de justificar a condenação simultânea pelo delito de organização criminosa, não restando outra saída senão a absolvição deste último fato.

A propósito, colho o precedente desta c. Terceira Câmara Criminal:

“1. (...).
2.
Se, eventualmente, em um mesmo contexto fático, a organização criminosa perpetrar somente o crime de tráfico de drogas, evidentemente o grupo criminoso, ainda que com quatro ou mais pessoas com tarefas previamente divididas e relação de hierarquia, praticará o crime de associação para o tráfico [art. 35, Lei 11.343/06], observando-se, assim, a relação de especialidade incidente sobre o referido tipo penal
; se esse mesmo grupo praticar vários crimes, incluindo o de tráfico de drogas, caracterizado estará somente o crime do art. 2º da Lei 12.850/13, afastando-se a incidência da associação para o tráfico, sob pena de bis in idem
. 3. (...)”
. (
TJ-MT
- APR: 0002080-45.2019.8.11.0015 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2020) – Grifei.

Por outro lado, melhor sorte não assiste aos apelantes
LINDOMARA
e
ÂNGELO
, pois as interceptações telefônicas interceptadas
conferem a certeza necessária de que,
além de se associarem entre si e com os demais codenunciados
, de maneira permanente e estável, para traficar drogas,
também se coligaram a terceiros indivíduos, com organização estrutural e escalonamento hierárquico, no afã de integrarem a facção criminosa Comando Vermelho
.

Deveras, quando foram ouvidos em juízo, o delegado de Polícia
Ricardo Marques Sarto
e o investigador
Carlos Mozair dos Santos
deram conta do envolvimento dos recorrentes
LINDOMARA
e
ÂNGELO
com a facção CV-MT.

Segundo a testemunha
Ricardo
, as diligências desenvolvidas pelos agentes estatais, inclusive campanas
in loco
, revelaram que, além de coordenar a comercialização de entorpecentes por seus associados,
LINDOMARA
ainda mantinha uma
relação paralela com membros de alto escalão do Comando Vermelho
, para quem ela
enviava proventos do tráfico, através de depósitos bancários
, via interposta pessoa.

Nos termos colocados pela testemunha
Ricardo
,

“A
LINDOMARA
solicitando que ele faça depósitos para pessoas determinadas, que são as pessoas do Comando, dos valores arrecadados ali com a venda. (...). Pessoal da investigação fez uma vigilância (...) e acompanhamento em alguns dias lá em Nova Lacerda, e verifica ele fazendo esses depósitos para a
LINDOMARA
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 217599437).

No mesmo sentido, o policial civil
Carlos Mozair
relatou que,
“quando a
LINDOMARA
junta um certo dinheiro, ela tinha que pagar, enviar o dinheiro lá para cima, para o alto Comando. (...). a
LINDOMARA
juntava dinheiro, passava para ele e ele ia até o Banco Sicredi, na lotérica e depositava nas contas que ela passava”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 217599437).

Com relação a
ÂNGELO
, o policial civil
Carlos Mozair
pontuou que o apelante
também mantinha relação simultânea e paralela com membros do Comando Vermelho
e
demonstrava efetivamente pertencer à facção
, nos quadros da qual bradava possuir influência.

De acordo com o que narrou
Carlos Mozair
,
“o Seu
ÂNGELO
(...) tinha contato com esse pessoal do alto comando do Comando Vermelho, ele falava que ia ligar para eles, para o ‘Boca’ e ia falar para o ‘Boca’ e denunciar todo mundo e a casa ia cair”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 217599437) – Grifei.

Os depoimentos dos policiais vão ao encontro das interceptações telefônicas, pois, em
26/06/2021
,
LINDOMARA
e
ÂNGELO
foram captados em diálogo que deixa
patente o pertencimento de ambos à organização criminosa Comando Vermelho
.

Na interação,
LINDOMARA
se mostra apreensiva porque a corré
Raquel
estaria delatando aos faccionados que ela adquiriu drogas não pertencentes ao Comando Vermelho para revender, em face do que
ÂNGELO
tenta tranquilizar a comparsa, vangloriando-se de que, caso ele precise explicar o mal-entendido, sequer ligaria para os líderes locais da facção, como
“Boca de Lata”
ou
“Tuta”
, mas falaria diretamente com o vulgo
“Batman”
, um dos chefes estaduais do organismo infrator, com quem
ÂNGELO
sugere ter intimidade.

Na mesma interação,
ÂNGELO
brada que tem amplo conhecimento da “regra do ‘CV’” e dá a entender que
LINDOMARA
ocupa um cargo na facção, abaixo do líder local conhecido como
“Tuta”
:

“1.1.22. Neste momento, uma
extensa conversa entre Lindomara e uma pessoa identificada como Ângelo (Véi ou Veinho), no dia 26/06/2021
, por volta das 23h23min, contendo aproximadamente 41min50seg de gravação, demonstrando certa revolta de Ângelo para com Raquel (...). Em 12min25seg,
Lindomara
fala
: "[...]
se ela tiver arrumando problema pra mim, vai entrar todo mundo no cacete, porque ela é a primeira que busca 'mercadoria' de fora
[...]". Por volta de 08min45seg,
Ângelo
fala:
"[...] cê só
fala assim, oh: não mexe com esse homem, não, sabe porque Lindomara? [...] eu ligo pro BATMAM lá em Cuiabá. Eu não vou ligar pro BOCA DE LATA, pá TUTA, eu não vou ligar pra ninguém desses vagabundo, não
[...] eles usam vocês, eles preciona, eles é covarde, os vagabundo aí. O TUTA é o mais vagabundo que tem, mais
liga pro BATMAM hoje e pede como é a regra do 'CV' [...] a regra do CV é bem diferente
do que a Raquel pensa, que a Raquel fala [...] puxando muamba de 500 conto de Cáceres aqui, que não dá nada [...]", e continua, em 10min10seg:"[...] ela foi buscar muamba, mercadoria [...] ela falou pra mim [...]"...
Em 14min08seg: "[...] e ela tá armando pra você também [...] perder ser cargo com TUTA [...]”
. (
Sic.
R.I. n.º 524/2021 no ID 217598872 - Pág. 9/10) – Grifei.

Poucos dias depois, em
28/06/2021
,
ÂNGELO
novamente alardeia que, quando foi
“buscar a menina”
,
fez isso na qualidade de faccionado do CV-MT (“em nome do comando”)
, e ainda aguarda receber pela tarefa, o que coaduna com o depoimento judicial da testemunha
Carlos Mozair
, que disse que
ÂNGELO
teria buscado uma “menina chamada
Mirela
” em Vila Bela, por determinação do Comando Vermelho, para fiscalizar o tráfico de
LINDOMARA
em Nova Lacerda.

A propósito, bradou
ÂNGELO
na ligação que
“as mentira da RAQUEL fez eu buscar a menina e pode falar que eu quero receber, que
eu fui em nome do comando
, pra ela eu não ia, não, [...] entendeu?”
. (
Sic.
R.I. n.º 524/2021 no ID 217598872 - Pág. 11) – Grifei.

No mesmo sentido do que foi descrito pelas testemunhas
Ricardo
e
Carlos
em audiência instrutória, ou seja, que
LINDOMARA
repassava dinheiro do tráfico para membros do alto escalão do Comando Vermelho, por meio de depósitos realizados via interposta pessoa, têm-se as interações entre
LINDOMARA
e corréu
Anotair
(já condenado nos autos principais), em
31/05/2021
, por volta das 14h33min.

No diálogo, o corréu
Anotair
explica que, ao efetuar o depósito em duas contas distintas, a funcionária da lotérica se confundiu, resultando na troca dos valores a serem depositados em cada conta, o que causa preocupação em
LINDOMARA
, que expressa que, em virtude do equívoco,
“os meninos do Comando”
não receberiam e se apossariam de todo o dinheiro do vulgo
“Tuta”
:

“NEGUINHO: "(...) 100 conto na conta da mulher, não foi?"

LINDOMARA: "No Benedito!"

NEGUINHO: "100 conto no Benedito?"

LINDOMARA: "100 reais no do Benedito (...) e o do comando naquele outro do nome da mulher..."

NEGUINHO: "Foi tudo trocado, a mulher fez... uma baralhação do caralho aqui.."

LINDOMARA: "Vixe! E agora?"

NEGUINHO: "...entrou uma mulher novata, fez uma bagunça..."

LINDOMARA: "E esses 1900 conto aí ela depositou na conta do 'irmão' lá de Cáceres.
Não tem nada a ver..." / "...Deus me livre!
Os 'meninos do comando' vai rapar o dinheiro do TUTA tudim
...”
(
Sic.
R.I. n.º 444/2021 no ID 217598869 - Pág. 6) – Grifei.

Por fim, há ainda o diálogo travado em
28/06/2021
, por volta das 16h42min, entre
LINDOMARA
e a pessoa de
Vanessa
, no qual a primeira confidencia à segunda o
medo de “levar um salve do CV”
, porque estaria revendendo drogas desvinculadas da facção, sendo de se pontuar, por apego à clareza, que “salve” consiste na
gíria utilizada pelos faccionados para descrever o castigo físico que é infligido a membros indisciplinados do organismo
:

“
LINDOMARA
: "[...]
hoje eu vou cabar levando um salve, mô, do 'CV'
[...] o
povo do 'CV' tá querendo me bater
[...]
porque eu fui esses dia lá em Lacerda lá e busquei droga pra mim vender e não pode buscar droga de outra cidade
[...]”.
(R.I. n.º 524/2021 no ID 217598872 - Pág. 11) – Negritei.

Diante deste cenário probatório, devem ser mantidas as condenações dos recorrentes
LINDOMARA
e
ÂNGELO
pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, em consonância com a linha de precedentes desta e. Corte de Justiça estadual:

“
Não há bis in idem pela condenação do apelante tanto por organização criminosa quanto por associação para o tráfico de drogas
, diante da
pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas
”
.

(
TJ-MT -
N.U 1011443-50.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024) – Grifei.

Em suma,
dá-se parcial provimento à insurgência defensiva
, apenas para absolver o recorrente
ALEX
do crime de organização criminosa, mantendo-se, no entanto, a condenação dos apelantes
LINDOMARA
e
ÂNGELO
por este delito.

4.

Do tráfico privilegiado
(Art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06):

Em outra vertente, o apelante
ALEX RECHE RODRIGUES
busca o reconhecimento do
tráfico privilegiado
em seu favor, alegando que preenche os requisitos para a incidência da benesse, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Como é cediço,
a incidência da
minorante
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Na hipótese, em que pese a absolvição do recorrente do delito de organização criminosa neste grau recursal, ainda assim,
é evidente que ALEX não faz jus à aplicação do redutor de pena
, ante a sua nítida dedicação a atividades criminosas, demonstrada pelo fato de que
foi condenado pelo delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei n.º 11.343/2006)
, condenação esta que está a ser
ratificada
nesta instância
ad quem
.

A propósito, sabe-se que a
condenação concomitante pelo delito de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
, na mesma ação penal, basta para evidenciar a
dedicação do agente a atividades delituosas
.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. STJ é iterativa:

“5.
Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, não há se falar em aplicação da minorante do tráfico privilegiado
. De fato, é assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido da
incompatibilidade entre o benefício destinado a pequenos traficantes e o crime de associação para o tráfico, por evidenciar a dedicação dos acusados a atividades criminosas
”.
(AgRg no HC n. 830.929/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023) – Grifei.

“V -
Mantida a condenação por associação para o tráfico de entorpecentes, fica prejudicado o pedido de aplicação da redutora capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente, em razão do não preenchimento dos requisitos legais cumulativos
”
. (AgRg no HC n. 801.329/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023) – Destaquei.

É também o posicionamento deste e. Sodalício estadual:

“3.
A associação dedicada ao crime de tráfico ilícito de drogas provada na persecução penal, afasta o privilégio do §4º, artigo 33, da Lei 11.343/06
”.
(N.U 1009177-81.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024) – Negritei.

Some-se a isso o fato de que a condenação do recorrente pelo delito de associação para o tráfico decorre de
provas contundentes de que ele já vinha se dedicando há tempos ao comércio malsão
, a exemplo dos
meses de interceptação telefônica
e dos
depoimentos judiciais dos investigadores da Polícia Civil
.

Com tais considerações,
refuta-se
a aplicação do
privilégio
, julgando-se
prejudicados
, pois, os pedidos de abrandamento do regime inicial e de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

5.

Pedidos de readequação das penas
:

Subsidiariamente, os apelantes
LINDOMARA
,
ÂNGELO
e
ALEX
buscam a fixação da
pena-base do crime de tráfico no mínimo legal
, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ao que os dois primeiros acrescentam ainda o pedido cumulativo de redução, para 1/8 (um oitavo), da fração atribuída aos seus
maus antecedentes
(
ÂNGELO
) e à sua
reincidência
(
LINDOMARA
).

O pleito é
parcialmente procedente
.

À guisa de esclarecimento, destaque-se que a pena-base imposta ao apelante
ALEX
pelo crime de tráfico de drogas restou estabelecida em
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, ou seja, afastou-se 03 (três) anos e 03 (três) meses do mínimo legal, ante a valoração desfavorável atribuída a
02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis
, quais sejam, a
CULPABILIDADE
do réu (art. 59, CP) e a
QUANTIDADE E NATUREZA
da droga (art. 42, Lei n.º 11.343/06).

Já as penas-base impostas aos apelantes
ÂNGELO
e
LINDOMARA
pelo crime de tráfico de drogas restaram estabelecidas no idêntico patamar de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, ou seja, afastaram-se 04 (três) anos e 06 (três) meses do mínimo legal, ante a valoração desfavorável atribuída a
03 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis
, quais sejam, a
CULPABILIDADE
e os
MAUS ANTECEDENTES

dos réus (art. 59, CP) e a
QUANTIDADE E NATUREZA
da droga (art. 42, Lei n.º 11.343/06).

Pois bem. Com relação à
CULPABILIDADE
, o vetor octogonal foi depreciado pelo juízo
a quo
com base no mesmo fundamento para os três condenados, isto é,
“
o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes
demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar”
. (ID

217599590 - Pág. 46, 51 e 57).

Embora o fundamento pudesse ser ratificado no plano abstrato, no caso concreto, os apelantes foram
simultaneamente condenados pelos delitos de tráfico de drogas e
associação para o tráfico de drogas
, ou seja, já foram incursionados nas sanções dos dois delitos (art. 33 e art. 35, Lei n.º 11.343/06) justamente porque comercializam entorpecentes juntos, com colaboração recíproca perene e habitual, de modo que utilizar este mesmo fundamento para recrudescer a pena-base acarreta
bis in idem
.

Por este motivo, neutralizo a
CULPABILIDADE
dos recorrentes, no que tange à pena-base do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei n.º 11.343/06).

Com relação aos
MAUS ANTECEDENTES
de
ÂNGELO
, o desvalor deve ser mantido nesta instância
ad quem
, haja vista que, de acordo com o Sistema SEEU, possui em seu desfavor
duas condenações criminais definitivas
, por delitos ocorridos anteriormente ao crime
sub judice
, transitadas em julgado posteriormente aos fatos ora apurados.

Consoante exposto na sentença, trata-se da
“
a)
Ação Penal 0004843-23.2018.8.11.0025, art. 121, §2º, VI, do Código Penal,
data do fato 18/09/2018
,
data do trânsito em julgado 24/05/2022
;
b)
Ação Penal 0002759-64.2009.8.11.0025, art. 121, caput, do Código Penal,
data do fato 15/05/2009
,
data do trânsito em julgado 18/08/2022
. Ambos os fatos constituem maus antecedentes”
. (ID 217599590 - Pág. 51).

Assim, deve ser ratificado o desabono dos
MAUS ANTECEDENTES
, na linha da orientação jurisprudencial do e. STJ:

“4. Conforme jurisprudência desta Corte, uma condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes, sendo idônea para a majoração da pena-base”.
(REsp n. 2.152.802/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 18/12/2024).

Ademais, tampouco há que se falar em redução do peso atribuído à vetorial dos
MAUS ANTECEDENTES
, haja vista que a elevação levada a efeito pelo juízo
a quo
, qual seja, 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, equivalente a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, mostra-se
razoável
e
proporcional
ao caso concreto, máxime considerando a pluralidade de condenações definitiva que maculam os
antecedentes
do réu.

Da mesma forma, os
MAUS ANTECEDENTES
da apelante
LINDOMARA
também devem se manter desabonados, haja vista que, de acordo com o Sistema SEEU e ao que consta da sentença, ela ostenta uma condenação definitiva derivada da
“: a) Ação Penal 0002927-60.2005.8.11.0040, art. 157, §2, do Código Penal,
data do trânsito em julgado 14/09/2006
”
. (ID 217599590 - Pág. 57).

Como se sabe, o conceito de
maus antecedentes
, por ser mais amplo que
reincidência
, abrange mesmo aquelas condenações eventualmente alcançadas pelo prazo depurador de que trata o art. 64, I, do CP,
ex vi
do AgRg no AREsp n. 924.174/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 16/12/2016).

Oportunamente, ainda no que se refere à
LINDOMARA
, destaque-se que a sua condenação mais recente (
“Ação Penal 0002782-73.2011.8.11.0046, art. 33 da Lei 11.343/06, data do trânsito em julgado 07/04/2014”
) foi instrumentalizada como
reincidência
, na segunda fase da dosimetria, e deu azo à elevação da pena na fração de
1/6 (um sexto)
.

Com efeito, o incremento de
1/6 (um sexto)
operado pelo juízo
a quo
,

por força da reincidência, na segunda fase da dosimetria, mostra-se
razoável
,
proporcional
e em
consonância com a recomendação paradigmática das Cortes Superiores
, inexistindo qualquer motivo concreto nos autos que justifique reduzir a expressividade quantitativa da agravante para 1/8 (um oitavo), como pretende a defesa, de modo que o pleito defensivo de minoração do peso da agravante fica
indeferido
.

Por fim, no que tange à
QUANTIDADE E NATUREZA
da droga apreendida, o desabono da modular é medida que se impõe.

A uma, porque os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que diligenciaram na busca domiciliar e localizaram os narcóticos revelam que a prisão dos recorrentes resultou na apreensão de
dezenas de porções de drogas, de naturezas diversas, especificamente 66 (sessenta e seis) invólucros de maconha e cocaína
, prontos para a venda.

No mesmo sentido, o laudo de exame pericial de constatação revela a relevante quantidade de entorpecentes de natureza diversas que foi apreendida, isto é,
133,12g
(cento e trinta e três gramas, doze centigramas) de
cocaína
, divididos em
44 (quarenta e quatro) porções
, e
22,91g
(vinte e dois gramas, noventa e um centigramas) de
maconha
, divididos em
22 (vinte e duas) porções
(ID 217599442).

A duas, porque têm-se ainda as
anotações contidas no caderno (“livro-caixa”)
localizado durante a busca domiciliar, as quais dão conta da
intensa movimentação de vultosa quantidade de narcóticos pela associação traficante ao longo dos meses
, inclusive de drogas altamente deletérias à saúde humana.

A título de ilustração, transcrevo os trechos pertinentes do Relatório de Investigação que examinou o caderno de anotações dos apelantes,
in verbis
:

“(...) anotados em tinta azul, porém sem qualificação. Outro detalhe são as
anotações em vermelho, indicando possíveis mercadorias ligadas à droga, tipo, saco 1 = 587; saco 2 = 525; saco P = 331; óleo = 500g; prenssa 1 = 930; e, prenssa 2 = 956
. Na página seguinte, uma espécie de tabela anotada em tinta vermelha contendo quatro colunas, cada uma com a seguinte descrição: prensados; óleo; buchas; e valores, das quais,
cada linha os dizeres: 956g; 910g; 981g; 883g, [...] 928g, conforme poderá ser observado no próprio caderno, na página 2
, que demonstra uma
quantidade total de 12.261 e outros 1.442
. (...). Na página 4, intitulada de ‘dívidas’, R$ 600,00 de GORDINHO, ligado a 280 de origem (possivelmente a cocaína). HARLEQUINA,
8 gramas de óleo
(possivelmente cocaína em estado cristalizado, também chamadado de crack) e
25 gramas de feijão
, podendo estar se referindo a porções de maconha em formas de feijão. Depois disso, já na página 9, o fechamento do mês, constando data de entrega (26/08/2021), data de fechamento (05/09/2021) e mercadorias em mãos, cerca de
R$ 24.300,00, entre origem (possivelmente a cocaína), óleo (em possível referência ao crack, com a cocaína em estado cristalizado) e bráw
(...)”
. (ID

217598887 - Pág. 14) – Grifei.

Assim, tendo em vista a preponderância do vetor
NATUREZA E QUANTIDADE
de drogas em crimes da presente estirpe (art. 42, Lei n.º 11.343/2006), mostrou-se acertada a negativação da aludida modular, assim como o
quantum
de aumento dela decorrente.

Dá-se
parcial provimento
à insurgência defensiva, apenas para neutralizar a vetor da
CULPABILIDADE
dos sentenciados (art. 59, CP) no delito de tráfico, mantendo-se inalteradas, nos demais termos, as sanções básicas impostas.

6.

Materialização das novas reprimendas
:

6.1.

LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA:

Conforme exposto no item n.º 5 deste aresto, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, remanesce o desvalor conferido aos
MAUS ANTECEDENTES
e
NATUREZA E QUANTIDADE
, cujos pesos conservo, respectivamente, em 1/8 (um oitavo) e 1/5 (um quinto) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário da norma incriminadora, nos moldes da sentença recorrida.

Assim, fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem atenuantes, porém, incide a agravante da reincidência, cuja expressividade quantitativa mantenho em 1/6 (um sexto), em uniformidade com o édito reprochado, estabelecendo a sanção provisória em
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 962 (novecentos e sessenta e dois) dias-multa, a qual torno
definitiva para o crime de tráfico
, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da reprimenda.

À luz do
concurso material (art. 69, CP)
, cumulo a nova pena do crime de tráfico (art. 33, Lei n.º 11.343/2006) com as sanções decorrentes dos delitos de associação para o tráfico (art. 35, Lei n.º 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013), as quais não constituíram objeto de insurgência recursal, e fixo a
PENA
FINAL
e
DEFINITIVA
de
LINDOMARA
em
22 (vinte e dois) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.986 (hum mil, novecentos e oitenta e seis) dias-multa.

Em que pese o
pedido de detração
da pena, é certo que tal providência deve ser reservada ao Juízo da Execução (art. 66, III,
d
, da L.E.P.) se, na fase de conhecimento, o desconto
não influi para abrandar o regime inicial
.

Na espécie, a detração do período de prisão provisória não conduziria a reprimenda aquém de 08 (oito) anos de reclusão e, além disso, o regime inicial fechado decorre
não só do
quantum
de reprimenda, mas também da reincidência e dos maus antecedentes da agente, e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
ex vi
do art. 33, §2.º,
a
, e §3.º, do Código Penal.

Nesse sentido:

“5. Quanto à detração, o entendimento do Tribunal a quo harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, ‘ainda que considerada a detração do período de custódia cautelar, o regime inicial para o cumprimento da pena continuaria a ser o fechado, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, [...] sendo, portanto, irrelevante a análise da detração. Precedente’”.
(AgRg no HC n. 736.349/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

6.2.

ÂNGELO ÉRICO PIMENTEL:

Conforme exposto no item n.º 5 deste aresto, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, remanesce o desvalor conferido aos
MAUS ANTECEDENTES
e
NATUREZA E QUANTIDADE
, cujos pesos conservo, respectivamente, em 1/8 (um oitavo) e 1/5 (um quinto) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário da norma incriminadora, nos moldes da sentença recorrida.

Assim, fixo a pena-base em
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa, a qual torno
definitiva para o delito de tráfico
, à míngua de atenuantes ou agravantes, na segunda fase da dosimetria, e de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da reprimenda, na terceira etapa do cálculo.

À luz do
concurso material (art. 69, CP)
, cumulo a nova pena do crime de tráfico (art. 33, Lei n.º 11.343/2006) com as sanções decorrentes dos delitos de associação para o tráfico (art. 35, Lei n.º 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2.º, Lei n.º 12.850/2013), as quais não constituíram objeto de insurgência recursal, e fixo a
PENA
FINAL
e
DEFINITIVA
de
ÂNGELO
em
19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.703 (hum mil, setecentos e três) dias-multa.

Em que pese o
pedido de detração
da pena, é certo que tal providência deve ser reservada ao Juízo da Execução (art. 66, III,
d
, da L.E.P.) se, na fase de conhecimento, o desconto
não influi para abrandar o regime inicial
.

Na espécie, a detração do período de prisão provisória não conduziria a reprimenda aquém de 08 (oito) anos de reclusão e, além disso, o regime inicial fechado decorre
não só do
quantum
de reprimenda, mas também dos maus antecedentes da agente e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
ex vi
do art. 33, §2.º,
a
, e §3.º, do Código Penal.

6.3.

ALEX RECHE RODRIGUES:

Conforme exposto no item n.º 5 deste aresto, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
, remanesce o desvalor conferido à
NATUREZA E QUANTIDADE
, cujo peso conservo 1/5 (um quinto) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário da norma incriminadora, nos moldes da sentença recorrida.

Assim, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno
definitiva para o delito de tráfico
, à míngua de atenuantes ou agravantes, na segunda fase da dosimetria, e de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da reprimenda, na terceira etapa do cálculo.

À luz do
concurso material (art. 69, CP)
, cumulo a nova pena do crime de tráfico (art. 33, Lei n.º 11.343/2006) apenas com a sanção decorrente do delito de associação para o tráfico (art. 35, Lei n.º 11.343/2006), haja vista a absolvição de
ALEX
do crime de organização criminosa nesta instância
ad quem
, de modo que fixo a
PENA
FINAL
e
DEFINITIVA
de
ALEX
em
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.500 (hum mil, quinhentos) dias-multa.

Em que pese o
pedido de detração
da pena, é certo que tal providência deve ser reservada ao Juízo da Execução (art. 66, III,
d
, da L.E.P.) se, na fase de conhecimento, o desconto
não influi para abrandar o regime inicial
.

Na espécie, a detração do período de prisão provisória não conduziria a reprimenda aquém de 08 (oito) anos de reclusão e, além disso, o regime inicial fechado decorre
não só do
quantum
de reprimenda, mas também da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
ex vi
do art. 33, §2.º,
a
, e §3.º, do Código Penal.

7.

Da prisão preventiva e prisão domiciliar
:

Por fim, a apelante
LINDOMARA
invoca o art. 318, II e V, CPP para pedir a revogação da prisão preventiva ou a substituição pela prisão domiciliar, alegando que tem filhos menores de 12 (doze) anos e que está acometida com doença grave.

A pretensão liberatória deve ser
indeferida
.

Como é cediço, na atual sistemática jurídica, a legalidade da prisão preventiva dependerá necessariamente da presença dos
indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade delitiva
, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos
requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP
, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
, os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 da mesma Lei Adjetiva.

Sobre os
indícios de autoria
, tem-se que as provas dos autos
foram consideradas

suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório

em primeiro grau de jurisdição
, o qual é
mantido nesta instância
ad quem
, encontrando-se, portanto, satisfeito o requisito pertinente à “fumaça do cometimento do delito” (
ex vi
do AgRg no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Quanto ao
perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada
, o
carcer ad cautelam
se faz necessário em virtude do
risco à ordem pública
, aferido a partir da
gravidade concreta da conduta
.

Conforme exposto no bojo deste aresto, a apelante
LINDOMARA
foi condenada porque, além de ter sido surpreendida com relevante quantidade de drogas ilícitas em depósito (mais de 60 porções de cocaína e maconha), ainda perpetrou e gerenciou, pelo menos entre os meses de maio e outubro de 2021, o narcotráfico no município de Nova Lacerda, tudo em associação habitual e perene com diversos correligionários, cujas funções ela coordenava, a fim de alcançar a ilícita atividade-fim da associação traficante.

Se não bastasse, as provas atestam que
LINDOMARA
integrava a facção Comando Vermelho, mantendo frequentes contatos com outros faccionados e remetia o dinheiro oriundo do comércio malsão para contas bancárias vinculadas a membros hierarquicamente superiores, de modo que não só compunha a facção, mas também financiava o organismo infrator, o qual, como é notório, constitui uma das maiores organizações criminosas do país, responsável pela prática de diversos crimes violentos e por controlar um contingente imensurável de indivíduos dentro e fora do sistema prisional.

Assim, estando
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.º, do CPP
.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
5. A
gravidade concreta do crime e o envolvimento do paciente com facção criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. 6. A
substituição por medidas cautelares menos gravosas é inviável diante da periculosidade do paciente e da gravidade da conduta delituosa
”
. (HC n. 932.273/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024) – Destaquei.

Some-se a isso o fato de que a apelante é
reincidente
e portadora de
maus antecedentes
, o que indica
risco concreto de reiteração delitiva
, caso ela seja posta em liberdade no atual estágio processual.

A propósito:

“2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva
e, por via de consequência, sua periculosidade”.
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019) – Negritei.

Se não bastasse, a
apelante permaneceu segregada pelo curso de toda a instrução criminal,
particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da subsistência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Com relação ao pedido de
prisão domiciliar
, embasado na existência de filhos menores e no debilitado estado de saúde da recorrente, o pleito
desmerece melhor sorte
.

Como se sabe, o art. 318, inciso II e V, do CPP permite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando a pessoa segregada estiver
“extremamente debilitado por motivo de doença grave”

ou for
“mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
, respetivamente.

Ademais, a concessão da benesse condiciona-se ainda à
impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (inciso II)
e à
inexistência de outros responsáveis pelo filho menor (inciso V)
.

Na hipótese, a i. defesa alega que a recorrente padece com diversas patologias pulmonares e colaciona documentação que atestaria o seu debilitado estado de saúde. No entanto, não passa despercebido que
a maioria dos documentos está
desatualizada
, muitos dos quais datando do ano de
2018

(ID

225824686 - Pág. 4/5 e ID 225824688 - Pág. 6/11),
2019
(ID 225824682 - Pág. 3/10, ID

225824684 - Pág. 3/12 e ID

225824686 - Pág. 13),
2020
(ID 225824682 - Pág. 11/12, ID

225824683 - Pág. 3/6 e ID 225824686 - Pág. 10) e
2021
(ID 225824671 - Pág. 74).

Além disso, mesmo que assim não fosse, é igualmente certo que a ré não comprovou que eventual tratamento de saúde não possa ser fornecido no estabelecimento prisional, o que obsta o benefício pleiteado com fulcro no art. 318, II, CPP:

“3.
Para a concessão de prisão domiciliar humanitária
, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal,
exige-se a demonstração
inequívoca da debilidade extrema do paciente e
da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional
. 4.
A documentação colacionada aos autos não comprova de forma cabal a impossibilidade de tratamento do paciente no ambiente prisional
, tampouco sua debilidade extrema. Embora haja relatos de dificuldades enfrentadas pela família do paciente para fornecer medicamentos e alimentos, essas circunstâncias não configuram agravantes que justifiquem a concessão da prisão domiciliar”.

(AgRg no HC n. 941.822/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024) – Grifei.

Quanto a existência de
filhos menores
(art. 318, V, CPP), a i. defesa trouxe à baila certidões de nascimento que atestam que a apelante possui 03 (três) filhos, quais sejam,
Felipe
, nascido em
05/09/2006
, portanto, com
18 anos de idade
(ID 225824677 - Pág. 3),
Gabriel
, nascido em
21/06/2008
, portanto, com
16 anos de idade
(ID

225824679 - Pág. 3), e
Gabriella
, nascida em
16/03/2019
, portanto com
05 anos de idade
(ID 225824680 - Pág. 3), de modo que esta última menor é a única que se insere nas hipóteses do art. 318 do CPP e daria azo à prisão domiciliar.

Por outro lado, como dito, o benefício humanitário
depende da demonstração de que a presa é a única responsável pelos cuidados da menor, o que não ocorreu
in casu
. Pelo contrário, as próprias razões recursais narram que, atualmente, a infante se encontra sob os cuidados do pai (ID 225824671 - Pág. 71), o que é corroborado pela carta manuscrita irmã pela recorrente, dando conta de que a avó materna também cuida da menina (ID 225824681 - Pág. 3).

Outrossim, a despeito da concessão do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, em que o Supremo Tribunal Federal autorizou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, o benefício é
excepcionalmente

vedado, nos casos em que a soltura da mãe colocaria em risco a própria criança
, conforme modulação de efeitos da própria Suprema Corte.

Mesmo porque, a prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP visa tutelar não a mulher segregada, mas sim os direitos da pessoa em peculiar condição de desenvolvimento.

No caso, os
entorpecentes foram encontrados e apreendidos na casa de

LINDOMARA
, a qual funcionava não só como
depósito de drogas
e
ponto de narcotráfico
em Nova Lacerda, mas também como
uma espécie de “sede” da associação traficante
que atuava havia meses no município.

Tanto é que, no momento da prisão em flagrante, foram surpreendidos no domicílio não só a ré, mas também os corréus
ALEX
,
Claudemir
e
Mônica
, e a polícia localizou na vivenda
relevante quantidade de drogas ilícitas
,
arma de fogo
de calibre .38 e
munições
de idêntico calibre, o que demonstra que a prisão domiciliar, com o retorno da mãe e da criança à coabitação no aludido imóvel, poderia colocar em risco a própria infante.

Outrossim, destaque-se que, de acordo com a sentença,
LINDOMARA já
“estava em prisão domiciliar quando presa em flagrante delito”
neste processo
(ID 217599591 - Pág. 62), o que tonifica ainda mais a inadequação e insuficiência da medida no caso concreto.

Sobre o tema, já assentou o e. STJ:

“7. No caso vertente, além da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ter destacado que
o delito imputado à paciente era cometido no interior de sua residência, onde vivia com sua filha, foram também encontrados, no local, substâncias entorpecentes e petrechos comumente utilizados no tráfico de drogas, tais como balança de precisão e bloco de notas contendo valores e anotações correlatas, situação que se enquadra nas exceções mencionadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP
”.
(HC n. 557.228/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 26/6/2020) – Grifei.

“6. Na situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a
inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, em que a agente utilizava a própria residência, onde morava com as filhas, para guardar as drogas
, circunstância que justifica o afastamento da incidência da benesse”
. (RHC n. 132.060/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020) – Destaquei.

É também o posicionamento deste e. TJMT:

“Mesmo após o julgamento, pelo STF, do HC coletivo de n. 143641/SP e a introdução, no Código de Processo Penal do art. 318-A, o STJ manteve o entendimento de que
é possível negar a concessão de prisão domiciliar à mãe gestante e de crianças menores de 12 anos, segregada pela autoria dos delitos de Tráfico de drogas, quando a paciente demonstrar que a presença da genitora coloca os infantes em situação de risco
. In casu, a paciente, embora genitora de seis filhos menores de idade, que
estão atualmente sob a guarda do marido e dos pais,

está segregada cautelarmente por vender drogas no ambiente familiar, na presença dos infantes
e, como se não bastasse, descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas em autos diversos, 15 dias antes dos fatos em voga”
. (N.U 1003420-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024) – Destaquei.

Aliás, há indícios concretos nos autos de que
LINDOMARA
inclusive
perpetrava o tráfico de drogas na presença da filha pequena
, pois, em uma das ligações telefônicas interceptadas,
enquanto trata do comércio malsão com comparsa, o áudio capta justamente uma criança chorando ao fundo
.

Naquela ocasião, as escutas gravaram o fato de que
LINDOMARA
não prestou cuidado
à filha
, pelo contrário,
ameaçou
enforcá-la
caso ela continuasse chorando e
proferiu
injúria
contra a menor
, de modo que chama a atenção o fato de, agora, após a prisão, ela buscar a soltura justamente com base na alegação de que precisaria cuidar da menina:

“1.1.5. No
dia 18/06/2021
, por volta das
14h22min
, conversas entre
LINDOMRA
e APARECIDA, dizendo o seguinte:

LINDOMARA
: ‘[...] o BATORÉ mandou avisar a senhora aí que os ‘homi’ dão dando baculejo no NEGO FERA na rua [...] não deixa nada dentro de casa, não [...]’
(
ao fundo, choro de criança, e Lindomara fala: ‘cala a boca, que eu te enforco, mundiça! [...] deita lá!
’)
”
.

8.

Custas
:

Com relação ao pedido de isenção das custas e despesas processuais, friso que a alegada hipossuficiência financeira dos réus, ainda que existente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
.

Em suma,
os apelantes não podem ser isentados das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo eles, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória,
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 15/03/2018, DJe 05/04/2018.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
ÂNGELO ÉRICO PIMENTEL
,
LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA
e
ALEX RECHE RODRIGUES
, a fim de
REJEITAR

as preliminares
de nulidade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
absolver
o apelante
ALEX
do delito de organização criminosa e para neutralizar o vetor judicial da
culpabilidade
nas penas-base do crime de tráfico, de modo que as
penas
finais
e
definitivas
dos recorrentes ficam reajustadas para os seguintes patamares:

è

LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA
:
22 (vinte e dois) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 1.986 (hum mil, novecentos e oitenta e seis) dias-multa;

è

ÂNGELO ÉRICO PIMENTEL
:
19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 1.703 (hum mil, setecentos e três) dias-multa;

è

ALEX RECHE RODRIGUES
:
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 1.500 (hum mil, quinhentos) dias-multa.

Considerando que a guia provisória de recolhimento de
LINDOMARA
já foi expedida (ID 217599597),
oficie-se com urgência
o Juízo da Execução, dando-lhe ciência deste acórdão, para que retifique com presteza os cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025